Tribunal: CARF
Processo: 16561.720154/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. NATUREZA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
A análise da formação do ágio tem natureza de prova, a qual pode ser idoneamente carreada aos autos, independentemente da data de sua criação, ou da data do fato a que ele se reporte, estando sujeita à livre apreciação pelo fisco, que pode, com base nela, efetuar o lançamento, desde que o fato gerador esteja dentro do prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito responsabilizado ao referido ato.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos elementos de convicção que possam servir de suporte para a exasperação da multa aplicada, há que se ratificar a redução do percentual correspondente.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para transferência do ágio da real investidora para outra empresa do grupo. A amortização de despesa do ágio só é possível quando há confusão patrimonial entre a real investidora e a empresa investida, adquirida com ágio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720154/2017-52
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrentes
INTERCEMENT BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO
ANOS. NATUREZA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
A análise da formação do ágio tem natureza de prova, a qual pode ser
idoneamente carreada aos autos, independentemente da data de sua criação, ou
da data do fato a que ele se reporte, estando sujeita à livre apreciação pelo
fisco, que pode, com base nela, efetuar o lançamento, desde que o fato gerador
esteja dentro do prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige
indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas
que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito
responsabilizado ao referido ato.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos elementos de convicção que possam servir de suporte
para a exasperação da multa aplicada, há que se ratificar a redução do
percentual correspondente.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E
MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei
no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma
delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a
respectiva sanção prevista.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720154/2017-52
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para transferência do ágio da real investidora para outra
empresa do grupo. A amortização de despesa do ágio só é possível quando há
confusão patrimonial entre a real investidora e a empresa investida, adquirida
com ágio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio,
tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam os membros, por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo
José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro
Cardoso, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Iágaro
Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 02-87.698, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente
procedente as impugnações apresentadas, no sentido de REJEITAR as preliminares de nulidade e
decadência, e no mérito, CANCELAR a qualificação da multa de ofício passando para o patamar
de 75%, mantendo o crédito tributário com os devidos acréscimos legais, bem como AFASTAR
a responsabilização solidária atribuída a Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, José Edison
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Barros Franco, Carlos Pires Oliveira Dias, Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Raphael Antonio
Nogueira de Freitas, Carlos Antonio Rossi Rosa, Flavia Buarque de Almeida, Marcelo Pereira
Malta de Araújo, Albrecht Curt Reuter Domenech, Vitor Sarquis Hallack e André Pires Oliveira
Dias.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de fls.
1.213 a 1.243, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 227.089.236,71,
assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica”, assim como no Auto de Infração da CSLL, o Autor do feito registra as
seguintes infrações: Amortização de ágio indevida e Falta de recolhimento de
IRPJ/CSLL sobre a base de cálculo estimada.
Foram considerados Responsáveis Solidários por excesso de poderes, infração de lei,
Contrato Social ou Estatuto, Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, José Edison Barros
Franco, Carlos Pires Oliveira Dias, Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Raphael Antonio
Nogueira de Freitas, Carlos Antonio Rossi Rosa, Flavia Buarque de Almeida, Marcelo
Pereira Malta de Araújo, Albrecht Curt Reuter Domenech, Vitor Sarquis Hallack e
André Pires Oliveira Dias.
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão relatados no “Termo de Verificação Fiscal” de fls.
1.293 a 1.343, cuja síntese segue transcrita abaixo:
"DA CARACTERIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA
A Intercement Brasil S/A (denominação atual da Camargo Corrêa Cimentos S/A
– CCC) é uma sociedade anônima que tem por objeto social:
• Exploração, aproveitamento de jazidas minerais no território nacional;
• Industrialização e comércio de calcários, seus derivados e correlatos, em todas as
modalidades, especialmente a do cimento;
• Importação e exportação;
• Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista;
• Transporte de carga própria ou de terceiros, necessários ao desempenho de suas
atividades;
• Industrialização e comércio de insumos, aditivos e componentes do cimento, seus
derivados e correlatos, bem como os demais produtos onde
figure como matéria-prima, especialmente argamassas, concretos, artefatos e pré-
moldados;
• Prestação de serviços técnicos;
• Produção e comercialização de energia elétrica;
• Industrialização e comércio de pedra e areia e
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

• Prestação de serviços de co-processamento de resíduos.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
No primeiro semestre de 2005, a Camargo Corrêa S.A. (CCSA) manteve negociações
com um grupo de Vendedores, constituído por pessoas físicas e jurídicas, com o
propósito de aquisição do controle da empresa Loma Negra C.I.A.S.A., detido pelas
Sras. Maria Amália Sara Lavacro de Fortabat e Maria Inés de Lafuente, Fundação
Amália Lacroze de Fortabat, Cocyf Compania Comercial y Financeira S.A. (Cocyf) e
pela empresa Holdtotal S.A.
Em 27 de maio de 2005 foram constituídas as holdings Gaby1, Gaby2 e Gaby3
localizadas no Estado de Delaware (EUA) para operacionalizar as negociações e
facilitar a transferência dos controles direto da empresa Holdtotal e indireto da
empresa Loma Negra, cuja atividade principal consiste na fabricação e
comercialização de cimento, para a empresa CCSA.
Em 30 de junho de 2005, ocorreram os seguintes fatos:
I – foi celebrado o contrato de Compra e Venda de Ações (“Stock Purchase
Agreement”) entre Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria Inés de Lafuente,
na qualidade de Vendedoras e a empresa CCSA, na qualidade de Compradora. Esse
contrato previa:
a) para os fins das operações previstas neste Contrato, foram constituídas 03 empresas
LLC em Delaware, EUA (Gaby1, Gaby2 e Gaby3);
b) a doação de todos os “Direitos de Ações Objeto” das vendedoras pessoas físicas
para as empresas LLC (Gaby1 e Gaby2);
c) a compra de todo o direito, titularidade e participação das vendedoras pessoas
físicas em relação as ações das LLC (a “Operação com Direitos de Ação Objeto”) pela
compradora;
II – as Vendedoras transferiram as ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para o
Truste, The Bank of New York;
III – a Compradora efetuou o pagamento do preço ajustado para o Truste.
No contexto das negociações de compra e venda das Ações das empresas Gaby1,
Gaby2 e Gaby3, considerando o valor envolvido, as garantias prestadas e a
necessidade de aprovação da operação pelo órgão “Comision de Defensa de la
Competencia da Argentina” (CNDC), os contratantes nomearam um Agente Fiduciário
(“The Bank of New York”), que ficou incumbido pelo cumprimento das obrigações
estipuladas no Contrato de Truste, que se constituíram na transferência das ações das
empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para a empresa CCSA e do pagamento do preço
combinado para as Vendedoras.
Em 09 de novembro de 2005, foi aprovada a transação pelo órgão “Comision de
Defensa de la Competencia da Argentina” (CNDC), operando-se o evento condicional
a que transação estava sujeita. Assim o Agente Fiduciário (Truste) transferiu as Ações
das Empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para a titularidade da compradora CCSA e
transferiu o valor pago para as Vendedoras.
Em consequência, a empresa CCSA passou a controlar diretamente 100% das ações
das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e indiretamente 100% das ações da Holdtotal
S.A. e 93,43% das ações da Loma Negra C.I.A.S.A. e pagou para as Vendedoras o
montante de US$ 775.818.303,00.
Em 30 de novembro de 2005, a empresa CCSA transferiu a titularidade da totalidade
das suas ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para sua controlada CCC, que
atua no mesmo ramo da empresa adquirida indiretamente na Argentina (Loma Negra
C.I.A.S.A.). Essa transferência ocorreu devido a aprovação de um aumento de capital
no valor de R$ 1.266.866.528,37, na empresa CCC, aprovado pela Ata da Assembléia
Geral Extraordinária da CCSA, realizada nessa data e pelo pagamento de uma dívida
de aproximadamente R$ 440.720.980,00 que a empresa CCSA tinha com a empresa
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

CAUÊ INVESTIMENTS LIMITED, controlada da empresa CCC, que havia sido
extinta. Assim, chegou-se a um valor de R$ 1.707.587.508,37.
Os balanços patrimoniais das empresas Gaby1, Gaby2, Gaby3 eram compostos apenas
das contas de Participações em Investimentos contra Patrimônio Liquido, tanto na data
de 30/06/2005, como em 30/11/2005, correspondendo aos valores de R$
102.555.576,00, R$ 29.322.320,00 e R$ 4.079.393,00, respectivamente, totalizando um
valor de R$ 135.957.289,00.
Portanto, foi a empresa CCSA que comprou as empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 com
um ágio de R$ 1.571.630.219,37 e transferiu a titularidade das empresas citadas,
acompanhado de o ágio pago para sua controlada CCC.
Em 01 de dezembro de 2005, a empresa CCC incorporou as empresas Gaby1, Gaby2,
Gaby3, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data,
iniciando a amortização do ágio nesse mesmo mês a razão de 01/96 avos, totalizando
R$ 16.371.148,13 por mês e R$ 196.453.777,56 por ano.
Em 07 de dezembro de 2005, foi providenciado o encerramento/cancelamento das
empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3, no Estado de Delaware, nos EUA, tendo em vista
que foram extintas pelas incorporações realizadas no Brasil, em 01/12/2005.
QUANTO À AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
Levando-se em consideração os fatos anteriormente narrados e relacionados as
operações societárias empreendidas, as quais culminaram com a incorporação das
empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 pela CCC, lembrando que o presente Termo de
Verificação visou apenas e tão somente a verificação das obrigações tributárias
originadas na empresa CCC, há que se concluir pela ilicitude da diminuição do lucro
real e da base de calculo da CSLL desta, por meio da amortização dos encargos de
ágio, como será demonstrado a seguir.
Preliminarmente, impende examinar minuciosamente os diplomas legais que dispõem
acerca de tal tipo de amortização, bem como analisar se os fatos em comento se
subsumem as normas por ela definidas.
A análise dos fatos a seguir conduz inexoravelmente a conclusão de que a Camargo
Correa Cimentos não preencheu as condições impostas pelo legislador para deduzir os
encargos de amortização do ágio em comento, para efeito de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Para tanto, é oportuno destacar os dispositivos legais que
guardam relação com a situação aqui examinada. Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97
assim dispõem:
[...]
Conquanto os documentos apresentados mencionem que o ágio pago pela Camargo
Corrêa S.A. – CCSA, teve como fundamento econômico o valor de rentabilidade da
empresa Loma Negra C.I.A.S.A., com base em previsão de resultados em exercícios
futuros, há que se tecer algumas observações sobre este assunto, levando-se em conta
as particulares do negócio.
O exame da legislação tributária correlata ao tema aqui enfrentado denota que a
dedutibilidade dos encargos de amortização de ágio para fim de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL cinge-se ao sobrepreço pago que esteja assentado em
expectativas de rentabilidade futura. Quaisquer outros fundamentos econômicos que
eventualmente tenham alicerçado o ágio pago não autorizam sua amortização para
efeito da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Outrossim, é inverossímil que o ágio efetivamente pago pela empresa CCSA tivesse
como fundamento econômico as expectativas de rentabilidade futura. Como desprezar
todo o fundo de comércio da empresa “Loma Negra”? Para bem entender o alcance
deste conceito, vem a propósito transcrever a definição do “Manual de Contabilidade
das Sociedades por Ações” (7a edição – página 172):
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

“O fundo de comércio representa uma gama de fatores, como nome e tradição da
empresa no mercado, imagem e qualidade de seus produtos, clientela já formada,
qualidade e treinamento de seus funcionários, processos técnicos de fabricação, cartas
patentes,licenças etc., todos, por natureza, intangíveis que economicamente podem
existir, mas não são registrados na contabilidade como ativos. Assim, para efeitos de
fundamentação do ágio, fundo de comércio e intangível, não podem ser considerados
duas, mas uma mesma razão.”
Apenas para efeito ilustrativo, convém discutir o papel da Loma Negra no mercado de
cimentos da Argentina, o que certamente influiu no sobrepreço pago pela CCSA na
compra das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3. Em uma época em que verdadeiras
“batalhas” no mercado de cimento vinham sendo travadas entre as empresas de modo
a aumentar suas participações no mercado, é inegável que a empresa Loma Negra é
uma das maiores empresas de cimento da Argentina (cerca de 48% do mercado
argentino), o que constituía um ativo de grande valor para a empresa que adquirisse
seu controle. Neste sentido, é fato inconteste que este ativo influenciou o ágio pago pela
CCSA, na compra das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3.
Ademais, é certo que o mercado conquistado pela empresa Loma Negra na Argentina
constituía um ativo de notável importância para os planos de expansão do
conglomerado econômico brasileiro. Decerto, o nome e a marca da Loma Negra,
igualmente se apresentaram como ativos que influenciaram o ágio pago.
Além de tudo, a Loma Negra também detinha 80% das ações da Ferrosur, empresa
que opera as ferrovias de carga, que transportam a produção das principais indústrias
da Argentina, inclusive escoando a produção da Loma Negra e de suas controladas, o
que também constitui um ativo que influenciou o ágio desembolsado.
Outro fator que também influenciou o ágio despendido foi o complexo de empresas
subsidiárias que a Holdtotal S.A. detinha, fora a Loma Negra. Dentre elas constam
Betel S.A., Reycomb S.A., Cofesur S.A., Compania Argentina de Cemento Portland S.A.,
Escofer S.A., Compania de Servicios a La Construccion S.A., sociedades anônimas
constituídas na cidade de Buenos Aires, Canteras Del Riachuelo S.A. (Uruguai) e
Cementos Del Plata S.A. (Uruguai).
Ao sustentar que o ágio pago se fundou em expectativas de rentabilidade futura, o que
não representa absolutamente a totalidade do investimento feito, o grupo econômico
ilicitamente aspirou ao benefício fiscal de amortizar o ágio pago, a despeito de a
legislação vedar tal benesse em relação aquele estribado em outros fundamentos
econômicos.
Cabe ressaltar, que a empresa CCC contratou a empresa KPMG Corporate Finance
Ltd. para a realização de um “Estudo de valor das empresas Gaby1 Holding, LLC,
Gaby2 Holding, LLC Gaby3 Holding, LLC”, realizado apenas em 18/06/2010, após o
início da fiscalização do processo no 10880.721.862/2010-45, que iniciou a auditoria
deste ágio, lapso temporal muito dilatado, da data em que ocorreram as transações e
com o objetivo de tentar justificar o fundamento econômico da expectativa de
rentabilidade futura, que possibilitava a benesse da amortização do ágio.
Isso deixa muito claro que a CCSA, ao concretizar o negócio, não tinha em mãos
informações abalizadas sobre a expectativa de rentabilidade futura do investimento.
Ora, se essa motivação não existia, posto que não provada, o mote da transação só
poderia recair sobre o fundo de comércio representado pelo conjunto de empresas
adquiridas do grupo argentino.
Além disso, a empresa contratada querer eximir-se de qualquer responsabilidade
quanto a uma nova avaliação econômico-financeira na empresa Loma Negra, deixa
claro que o objetivo do estudo não era verossímil, é o que se deduz do trecho do dito
relatório reproduzido abaixo:
“...que o escopo do trabalho não incluiu a elaboração de nova avaliação econômico-
financeira da Loma Negra, assim como das Empresas, mas apenas a formalização do
estudo de rentabilidade futura feito quando da Transação. Nesse sentido não somos
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

responsáveis pelas premissas de projeções do estudo de rentabilidade futura da Loma
Negra.” (grifo nosso)
(pag. 5, paragrafo 3o do Estudo de Valor das empresas Gaby1 Holding, LLC, Gaby2
Holding, LLC Gaby3 Holding, LLC, realizado pela KPMG Corporate Finance Ltd.)
Demonstraremos a seguir que as demais condições legalmente impostas também não
foram cumpridas para a dedutibilidade dos encargos de amortização do suposto ágio.
Na situação posta, as operações societárias engendradas pelo grupo econômico
Camargo Corrêa tiveram como objetivo aproveitar-se da amortização do ágio pago
pela empresa CCSA e gerado quando da aquisição das ações das empresas Gaby1,
Gaby2 e Gaby3 (concretizadas em 09/11/2005) e transferidas para a empresa
fiscalizada, em 30/11/2005 e no dia seguinte, incorporadas. E o ponto de partida para
tal apropriação do ágio na empresa fiscalizada deu-se com o aumento de capital na
empresa CCC, ocorrido em 30/11/2005, com a transferência das ações das empresas
Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e pelo pagamento de uma dívida, que a empresa CCSA tinha
com CAUÊ INVESTIMENTS LIMITED, empresa controlada pela CCC, que com sua
extinção, “herdou” esse direito pelo instituto da sub-rogação (art. 347, inciso I, do
Código Civil).
Conclui-se, por conseguinte, que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi
transferido indevidamente para a empresa fiscalizada.
Ora, o ágio foi efetivamente pago pela empresa CCSA e não pela sua controlada CCC.
Portanto, o ativo (ágio) decorrente da aquisição de ações haveria de ser contabilizado
na empresa CCSA adquirente das ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e não na
sua controlada CCC, que recebeu as ações. As operações societárias desencadeadas
após a aquisição das ações das “Gaby’s” lastrearam-se nessa transferência do ágio
pago pela empresa CCSA para a empresa CCC.
As condições de dedutibilidade de encargos de amortização de ágio previstas no Artigo
386 do RIR/99 tem como pressuposto uma anterior contabilização do custo de
aquisição do investimento, nos termos do Artigo 385 também do RIR/99.
Cabe aqui investigar o momento exato em que é aplicada a norma prevista no art. 385
do RIR/99, cujo “caput” assevera:
[...]
Resta incontestável, portanto, que o previsto no Artigo 385 do RIR/99 não é aplicável a
Camargo Corrêa Cimentos - CCC, pois a empresa fiscalizada não comprou as
empresas “Gaby’s”, que foram usadas para a conferência de bens na subscrição das
suas ações. As ações das “Gaby's” foram consideradas pelo seu valor “cheio”, isto é,
pelo seu valor de patrimônio líquido mais o ágio que foi pago quando de sua aquisição
pela empresa CCSA, ou seja, a CCC não pagou sequer um centavo a mais por essas
ações..
É a CCSA a empresa que atende e, por conseguinte, pode usufruir das disposições
contidas nos Artigos 385 e 386 do RIR/99.
As maiores provas de que não aconteceram as condições para que a CCC pudesse
amortizar o ágio são o fato de ela não ter despendido qualquer valor do seu ativo para
pagar as ações das “Gaby's” e, mais ainda, o fato de a CCSA não ter apurado ganho
de capital na transação de conferência de bens.
Ainda mais, a CCC sequer tinha em seus ativos o montante necessário para pagar o
ágio em discussão. Vide DIPJ ND XXXXXXX (cópia da ficha 45A – Ativo em anexo)
DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CONTROLADORA CCSA DURANTE
OS ANOS DE 2006 A 2013
Se mais não fosse, há ainda a questão dos pagamentos que foram feitos posteriormente
às operações societárias dos dias 30/11/2005 e 01/12/2005.
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Em diligência efetuada junto a controladora do Fiscalizado, a CCSA, por intermédio
do MPF-D 0818500.2017.00089, solicitamos que a CCSA comprovasse o pagamento
das parcelas que venceram em 30/06/2006; 02/07/2007; 30/06/2008; 30/06/2009 e
30/06/2010 conforme o item 1.4 do“Stock Purchase Agreement” e a carta enviada ao
BACEN em 21/11/2005.
Em resposta enviada a esta Fiscalização em 13/06/2017 a CCSA apresenta os valores
pagos, as datas de pagamento, os lançamentos contábeis e os respectivos contratos de
câmbio com datas compreendidas entre o período de 09/06/2006 a 13/06/2013,
comprovando o pagamento das parcelas restantes do preço estipulado no“ Stock
Purchase Agreement”. A tabela abaixo, constante da missiva enviada pela CCSA,
resume estas informações:
[...]
Isso significa que, além do ágio da transação entre a CCSA e as vendedoras argentinas
ter sido transferido irregularmente para a CCC, ele sequer havia sido pago em sua
totalidade.
A CCSA conseguiu usufruir de um resultado da sua controlada CCC com uma
considerável redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem que tivesse sequer
despendido a totalidade do valor que começava a ser amortizado pela sua controlada.
Em sendo indiscutível a inaplicabilidade da norma contida no Artigo 385, § 2o, inciso
II, do RIR/99 a operação que deu origem ao ágio pago na aquisição das ações das
empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3, também é de cristalina certeza a não subsunção dos
fatos correspondentes às operações societárias subsequentes (incorporação) a norma
prevista no Artigo 386, inciso III do RIR/99, uma vez que a incidência daquela
constitui pressuposto para a dedutibilidade autorizada por esta (atendidas as demais
condições por ela impostas).
Por conseguinte, a despeito da tentativa da empresa CCSA de transferir para sua
controlada CCC o ágio pago, a legislação não autoriza que tal ágio seja aqui
transferido, no momento posterior à aquisição da participação, para efeito de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da empresa CCC.
Nesse mesmo sentido, manifestou-se o CARF, em 14/03/12, no Acórdão n.o 130200.834,
emanado pela 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, referente ao processo no
10880.721862/2010-45 (tratou da mesma matéria na empresa fiscalizada, no ano-
calendário de 2005):
[...]
Dessa maneira, a Intercement Brasil S/A será autuada pela amortização indevida do
ágio."
Na sequência a fiscalização apresenta a base legal e tece argumentos que justificam o
lançamento da multa isolada bem como da multa qualificada:
DA MULTA ISOLADA E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Multa Isolada por insuficiência de pagamento na estimativa do IRPJ/CSLL
[...]
A lei 9.430/96, com a redação dada pela lei 11.488/07, visou claramente o
estabelecimento de duas multas distintas, com finalidades igualmente distintas: uma
penalidade pela redução indevida do tributo outra, pelo não recolhimento da
antecipação. Essas duas penalidades decorrem de duas obrigações distintas, a
obrigação de pagar o tributo e a obrigação de antecipar. São os incisos I e II do artigo
44.
A multa de 75% visa penalizar a redução indevida do tributo. Aqui se quer proteger a
obrigação de pagar o tributo.
A multa isolada de 50% sobre a estimativa visa penalizar a não antecipação.
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Por óbvio, esta multa visa tutelar a antecipação mensal do tributo, a obrigação de
antecipar.
A obrigação de pagar o tributo refere-se a obrigação contraída pelo contribuinte por
força da prática do fato gerador. A obrigação de antecipar refere-se ao pagamento
desse tributo nos prazos legais devidos. As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, reforçam
esse caráter, ao definir que mesmo sem tributo devido, são devidos os pagamentos
mensais.
E isso é claro pois há dois bens diversos, independentes, a serem tutelados. O primeiro
bem, a própria essência da exigência estatal, o Crédito Tributário devido por quem
praticou o fato gerador. O segundo, o momento em que deve haver a satisfação desse
pagamento, o período devido para esse pagamento, a antecipação legal, ainda que por
adiantamento.
Crédito Tributário e Antecipação legal são dois conceitos intimamente ligados, mas
diversos. Cada um deles demanda uma proteção diferente sob o risco de, em não
havendo sanção efetiva, haver um incentivo aos contribuintes para que não cumpram
um ou outro, neste caso principalmente o adimplemento, que é o bem protegido pela
multa isolada.
[...]
Assim, o Contribuinte, ao amortizar mensalmente, de maneira indevida, o valor de R$
16.371.148,13, referente ao ágio transferido pela CCSA incorreu no descumprimento
dos preceitos do Artigo 230 do RIR/99.
O valor da multa isolada foi apurado em planilha anexa a este Termo.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
Várias considerações tem sido tecidas a respeito das condutas dos contribuintes e se
elas se subsumem aos ditames dos Artigos 71; 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Nas linhas
abaixo reproduzimos algumas delas:
[...]
O fato da contribuinte atender às intimações do fisco e realizar seus negócios jurídicos
em observância à legislação societária não são suficientes para afastar o caráter
doloso de sua conduta, porquanto o dolo não é sinônimo de má-fé;
A subsunção dos fatos à conduta tipificada no art. 71, inciso I da Lei no 4.502/1964
prescinde de qualquer verificação de cunho subjetivo (psicológico/estado anímico do
agente);
Para tipificar a conduta como sonegação é suficiente a caracterização do dolo (teoria
penal);
Nos casos de realização das hipóteses de sonegação, fraude e conluio, o legislador
tributário admitiu estar presente o intuito de fraude;
Ao definir sonegação, fraude e conluio como ações/omissões dolosas, deixa implícito o
elemento subjetivo (dolo), em que o agente realiza a conduta com vontade (intuito) de
fraudar o fisco;
Provada a ação dolosa tendente a ocultar do fisco a ocorrência do fato gerador do
imposto, resta também caracterizado o intuito de fraude, exigido para a aplicação da
multa qualificada.
[...]
Depois de cotejar as considerações transcritas acima com a descrição dos fatos
narrados até aqui, o que mais chama a atenção é o fato de a CCSA e a CCC terem tido,
desde o princípio, a clara intenção de verter o ágio pago pela CCSA na aquisição das
empresas argentinas para o Fiscalizado, uma vez que ela, CCSA, não tinha resultados
relevantes da sua própria atividade.
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Fica claro que o intuito do repasse foi reduzir os resultados operacionais do
Fiscalizado, que paga tributos diretamente pela sua atividade, ao passo que a sua
controladora se nutre dos valores que a ela convergem pelo MEP.
Como se sabe, os resultados obtidos por esse método não compõem os cálculos que
levam a obtenção do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
A controladora e o Fiscalizado tinham a perfeita noção do que faziam e tinham a plena
consciência dos resultados que obteriam com os atos que executaram. Também sabiam,
com certeza, o posicionamento que a Receita Federal tinha e tem a respeito desse tipo
de planejamento.
A CCSA e a CCC sabiam o que faziam, sabiam que o conseguiriam e assumiram os
riscos dessa conduta por conta desses ganhos que esperavam conseguir.
O Fiscalizado e a sua controladora tentaram, mediante as operações societárias
intragrupo engendradas em 2005, fazer com que a CCC pudesse usufruir da
amortização do ágio surgido durante a transação com o grupo de vendedores
argentinos. Porém, o Fiscalizado não atendia as condições previstas em lei para a
fruição desse beneplácito. Esse ilícito de conduta interferiu, intencionalmente, na
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, com a finalidade de
reduzir o montante do tributo devido.
A conduta adotada pela CCC, assim, se enquadra no disposto no Artigo 72, da Lei no
4.502/64 e justifica a duplicação da multa de ofício nos termos do § 1o, do Artigo 44 da
Lei no 9.430/96.
Afinal, conseguir aumentar o estoque de “Aplicações em Despesas Amortizáveis” -
Ficha 45A – Ativo (DIPJ ND 1349337) de R$ 298.415.907,64 para R$
1.870.046.127,01 e, com isso, poder reduzir os resultados da fiscalizada em R$
196.453.777,00 ao ano, durante oito anos, é motivação mais do que suficiente para
assumir certos riscos."
Por fim justifica a solidariedade Passiva da seguinte forma:
"SOLIDARIEDADE PASSIVA
Por último, cumpre informar que os contribuintes PF integrantes do Conselho de
Administração e o Diretor-superintendente do Fiscalizado a data das operações
societárias ocorridas em 30/11/2005 e 01/12/2005 e a data da ocorrência dos fatos
geradores do presente Auto de Infração serão considerados como Responsáveis
Tributários Solidários.
Os primeiros, por terem tomado parte de toda a engenharia societária que resultou na
possibilidade da amortização do ágio nos resultados do Fiscalizado.
Os segundos, por continuarem amortizando o ágio no exercício de seus cargos durante
o período fiscalizado."
Impugnação - Contribuinte
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 08/12/2017 (fl. 1.360) e apresentou
impugnação em 28/12/2017 (fls. 1.381 a 1.508), alegando em síntese e
fundamentalmente, o seguinte:
• preliminarmente, alega ter ocorrido a indevida alteração no critério jurídico por parte
da fiscalização, em afronta ao disposto no art. 146 do CTN;
• informa que existem outros autos de infração lavrados para a cobrança do crédito
tributário devido em razão da suposta dedução indevida da despesa com amortização do
ágio:
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

• que com exceção às duas primeiras autuações e à última, formalizadas há mais de
cinco anos, não houve a qualificação da multa de ofício nos demais;
• nos últimos anos, com exceção á última autuação, a fiscalização ao analisar a mesma
realidade fática que a presente, não verificou motivos para a exasperação da multa de
ofício;
• contudo, de maneira surpreendente e contraditória, ao fundamentar os autos de
infração originários do processo administrativo n° 16561.720241/2016-29 (multa já
afastada pela DRJ) e também os ora combatidos, a Fiscalização adotou, para os mesmos
fatos e fundamentos, critérios jurídicos totalmente diversos daqueles utilizados para
lavrar os autos de infração que abrangem o período de 2008 a 2010;
• que o procedimento adotado pelo Sr. Agente Fiscal, ao qualificar a multa de ofício,
mostra-se inaceitável, uma vez que se encontra eivado de ilegalidade;
• que é defeso à Autoridade administrativa alterar os critérios jurídicos
consubstanciados nos lançamentos de ofício, para um mesmo sujeito passivo, com
relação a fatos geradores já ocorridos, nos estritos termos do que dispõe o artigo 146 do
CTN;
• de acordo com o citado artigo, a alteração do posicionamento jurídico da autoridade
Fiscal deve abarcar somente fatos geradores posteriores ao novo entendimento;
• que o Sr. Agente Fiscal procedeu a uma nova valoração e interpretação jurídica sobre
fatos que já eram de conhecimento da Fiscalização, traindo de forma contundente a
segurança jurídica, assim como a confiança da impugnante, motivo pelo qual solicita a
nulidade dos autos de infração ora combatidos;
• quanto ao mérito, após breve resumo das operações societárias relacionadas no
presente caso, informa que para que a CCSA adquirisse a empresa Loma Negra, foi
necessário adquirir as sociedades Gaby ́s, que detinham o controle daquela;
• a CCSA, precisando da avaliação das empresas americanas, contratou, para tanto, o
Banco Goldman Sachs (doc. 7) e adquiriu tais empresas tomando como base o estudo de
avaliação realizado pelo referido Banco, o qual foi posteriormente ratificado pelo laudo
elaborado pela KPMG (doc. 8);
• que a CCSA também realizou estudo de valor dessas empresas, o qual está espelhado
em planilhas que foram entregues durante a auditoria fiscal dos outros procedimentos
fiscais e que são ora apresentados (doc. 9);
• na citada operação de aquisição verificou-se a geração de um ágio, já que os valores de
patrimônio líquido das empresas americanas eram inferiores ao que foi pago pela
CCSA;
• que o ágio, que teve como fundamento o estudo de expectativa de rentabilidade futura
realizado pelo Banco Goldman Sachs e posteriormente ratificado por Laudo de
Avaliação elaborado pela KPMG, foi regularmente contabilizado pela CCSA;
• em seguida, com a aquisição dessa participação pela Impugnante, decorrente das
operações de aumento de capital e pagamento de dívida promovidos pela CCSA, tanto o
investimento nas Gaby ́s, quanto o ágio pago na aquisição, passaram aos registros
contábeis da Impugnante (nos mesmos valores que estavam registrados pela CCSA);
• após realizar a incorporação das supracitadas sociedades americanas, a Impugnante
iniciou a dedução das despesas decorrentes da amortização do ágio contabilizado;
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

• que a autoridade fiscal glosou as despesas decorrentes da amortização do ágio, por
entender que esta (i) não teria como fundamento a expectativa de rentabilidade futura,
mas sim o valor do fundo de comércio adquirido, bem como outros ativos intangíveis,
(ii) parcela do custo de aquisição suportado pela CCSA seria referente a pagamentos
feitos entre os anos de 2006 e 2013; (iii) o laudo de avaliação que avalizou a sua
expectativa de rentabilidade futura teria sido elaborado somente após a aquisição; e (iv)
teria sido transferido indevidamente à Impugnante, na medida em que não teria sido
decorrente de uma aquisição realizada por ela, mas sim pela CCSA;
• antes de argumentar contra os itens que levaram a glosa das despesas por parte da
Fiscalização, alega que o autor do feito não poderia questionar a legalidade dos atos que
originaram o direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu em 2005, eis que transcorreu
o prazo decadencial de cinco anos entre o (i) fato que propiciou o seu surgimento e a (ii)
ciência pela impugnante dos autos de infração em questão (08/12/2017);
• quanto aos motivos da glosa, informa que o critério de amortização dessas despesas
operacionais e sua dedutibilidade para fins tributários, dependerá do fundamento
econômico para o pagamento dessa diferença, respaldado em documento
comprobatório;
• que segundo o §2o do artigo 20 do DL n° 1.598/77, posteriormente reproduzido pelo
artigo 385 do RIR/99, o lançamento do ágio deverá indicar algum dos seguintes
fundamentos econômicos: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (ii) valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros; ou (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões;
• que tal dispositivo legal não estabelece a obrigatoriedade de consideração de todos os
critérios mencionados, mas ao menos um "dentre" eles;
• também não há uma ordem lógica ou pressuposta para a atribuição destes
fundamentos, pois o fundamento econômico para o pagamento de ágio em uma
aquisição de bens é critério de decisão único e exclusivo do adquirente, tratando-se de
prerrogativa negocial que é própria da livre iniciativa das partes na determinação do
preço ativo, que não pode ser oposta pela Fiscalização;
• discorre brevemente sobre cada um dos fundamentos econômicos destacados no §2o
do art. 385 do RIR, a fim de demonstrar o equivocado entendimento da Autoridade
Fiscal ao pretender deslocar o fundamento econômico do ágio de expectativa de
rentabilidade futura (atribuído pela Impugnante), para fundo de comércio e outros
intangíveis;
• que no presente caso é incontestável que o ágio pago está respaldado na expectativa de
rentabilidade futura, a qual foi devidamente demonstrada pela avaliação feita pelo
Banco Goldman Sachs e posteriormente ratificada pela KPMG;
• que tais avaliações e estudos não foram desqualificados pela Autoridade Fiscal;
• que o ágio ora debatido não se fundamenta somente no laudo de avaliação elaborado
pela KPMG, como parece crer a Autoridade Fiscal; está respaldado em estudo
econômico realizado pelo Banco Goldman Sachs e estudos internos realizados pelo
Grupo da Impugnante, os quais foram elaborados antes da aquisição das Gaby ́s e foram
apenas ratificados posteriormente pelo citado laudo de avaliação elaborado pela KPMG;
• que apesar da Fiscalização saber que existiam outras demonstrações que
fundamentavam o ágio ora debatido, preferiu se referir apenas ao único documento
elaborado após a aquisição da Gaby ́s, isto é, o laudo de avaliação da KPMG, o qual só
serviu para ratificar o exposto nos estudos elaborados anteriormente;
• que de acordo com o disposto no parágrafo 3o do art. 385 do RIR/99, o ágio
fundamentado nos incisos I e II deve estar respaldado em "demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante de escrituração";
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

• como tal dispositivo não foi regulamentado por qualquer outro dispositivo, resta claro
que qualquer "demonstração" seria suficiente à comprovação do fundamento econômico
adotado, entre eles o da rentabilidade futura da coligada/controlada;
• a norma legal não exige qualquer requisito para a validade do estudo da rentabilidade
futura. Não há formalidade a ser cumprida pelos contribuintes para que possam se valer
da dedutibilidade;
• que qualquer que seja o fundamento do ágio adotado pelo contribuinte, que deve
sempre espelhar o real motivo que o conduziu ao pagamento daquele ágio, compete-lhe
guardar a documentação que deu suporte àquela fundamentação, o que foi feito por
meio dos estudos elaborados por instituição financeira especializada e pelo grupo da
Impugnante, os quais foram ratificados por laudo de empresa de auditoria independente;
• tece argumentos no sentido de que para justificar o fundamento econômico de um ágio
pelo fundo de comércio ou intangíveis da controlada ou coligada adquirida, cumpre ao
contribuinte, admitindo que o critério de fundamentação econômica do ágio eleito pela
Autoridade Fiscal esteja correto, individualizar e valorar, por meio de estudo próprio,
cada um dos bens que compõe aquele fundo de comércio e intangíveis;
• que dos estudos elaborados por instituição financeira especializada e pelo próprio
grupo da Impugnante, no presente caso, o ágio foi fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura atribuído às sociedades empresárias adquiridas como um todo;
• que não se mensurou com base na expectativa de rentabilidade futura, cada um dos
bens que formariam o fundo de comércio e os intangíveis, identificando-os para, assim,
atribuir-lhes um valor (de forma individualizada);
• que sob o ponto de vista contábil, equivocou-se o legislador do Decreto n° 1.598/77 ao
mencionar fundo de comércio na alínea "c" (inciso III do §2o do artigo 385 do RIR/99) e
expectativa de rentabilidade futura na alínea "b" (inciso II do §2o do artigo 385 do
RIR/99), já que acabou por mencionar o mesmo instituto contábil duas vezes;
• outrossim, que em momento algum foi feita qualquer prova, pela Fiscalização, de que
o ágio em análise englobaria algum valor correspondente ao fundo de comércio ou
intangíveis adquiridos, tampouco qual seria a parcela desse montante que comporia o
total do preço de aquisição;
• com relação à transferência da participação adquirida com ágio à título de aumento de
capital e pagamento de dívida, alega que analisando-se cada um dos artigos do Decreto
n° 1.598/77, reproduzidos nos artigos 385 e seguintes do RIR/99, não se encontra
qualquer vedação ou mesmo qualquer determinação em sentido diverso do que foi
realizado pela CCSA ao transferir a participação das empresas Gaby ́s, acompanhada do
respectivo ágio gerado na aquisição dessas empresas à Impugnante;
• que se essa transferência das participações não é vedada e estas foram adquiridas com
ágio, há que se reconhecer a aplicação do artigo 385 e seguintes do RIR/99 na
transferência desse último à Impugnante, pois no ordenamento jurídico pátrio, apenas a
Administração Pública está sujeita ao Princípio da Legalidade Estrita, tendo suas ações
limitadas somente àquilo que está previsto em lei;
• para os contribuintes a regra é que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei";
• que o fato de não existir lei que autoriza expressamente a transferência do ágio não
significa que isto seja vedado, porém, o fato de não haver lei que proíba tal operação
representa, sim, a possibilidade de sua implementação;
• o ágio transferido à impugnante teve como fundamento econômico a expectativa de
rentabilidade futura na aquisição da participação nas empresas Gaby ́s;
• se a participação nessas empresas, cuja expectativa de rentabilidade futura sustentou o
ágio, foi transferida, é razoável que o ágio acompanhe essa participação;
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

• o ágio somente existe em função do ativo que é a ele subjacente. trata-se de um
acessório (ágio) que necessariamente deve seguir o principal (investimento). A sua
amortização decorre do fundamento econômico a ele subjacente;
• ad argumentandum e apenas e tão somente para fins de debate, alega que a
integralização de capital na Impugnante dá ensejo ao nascimento de um novo ágio, o
qual também preenche todos os requisitos de validade e sua amortização fiscal é
plenamente legítima;
• quanto a questão de que no momento da integralização do aumento do capital da
Impugnante, não havia sido integralmente pago pela CCSA, apesar do Sr. Agente Fiscal
não explicar como isso impactaria a legitimidade da amortização fiscal do ágio por parte
da impugnante, o que caracteriza um evidente cerceamento do direito de defesa,
imagina-se que a Fiscalização teria buscado sustentar que os valores pagos pela CCSA
após o evento de incorporação não poderia ter sido considerados no custo de aquisição
das ações das Gaby ́s, para fins de apuração do ágio;
• que o custo de aquisição de um ativo é equivalente ao sacrifício patrimonial suportado
por uma entidade para adquirir determinado bem ou direito, desse modo, é evidente que
o custo de aquisição comporta tanto a redução de um direito/ativo quanto da assunção
de uma obrigação/passivo;
• nesse contexto, não deve haver dúvidas de que o custo de aquisição suportado pela
CCSA contempla tanto o valor das contraprestações referentes à (i) entrega de
direitos/ativos, quanto (ii) a obrigação/passivo assumido em decorrência do já
mencionado Contrato de compra e Venda de ações, o qual, conforme reconhecido pelo
próprio Agente Fiscal, foi quitado durante os anos de 2006 e 2013;
• quanto ao fato de a fiscalização ter adicionado à base de cálculo da CSLL os valores
relativos à amortização do ágio, alega falta de previsão legal que autorize tal conduta;
• que o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis
(artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88) não elencou, como hipótese de adição ao lucro
líquido, a amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da
equivalência patrimonial;
• Com relação à multa qualificada, alega que em momento algum a Autoridade Fiscal
comprovou a prática de qualquer conduta dolosa pelas partes do referido negócio,
mencionando apenas a suposta existência de intuito na redução dos resultados
tributáveis através do aproveitamento do ágio em questão;
• que restou evidente na presente defesa que a operação foi realizada entre partes não
relacionadas, com efetivo pagamento do preço e sustentado em laudo de rentabilidade
futura, tendo a Impugnante o pleno direito à dedutibilidade da amortização do ágio;
• aduz que prestou informações e forneceu documentos à Fiscalização, sem retardar,
impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho fiscal; registrou e arquivou todos os atos
societários nas respectivas Juntas Comerciais; e diligenciou para conferir maior
transparência nas informações referentes à operação;
• assim, não tendo sido comprovada qualquer prática dolosa no presente caso, conclui-
se que não houve fraude, sonegação ou conluio, fatores necessários à imposição da
multa qualificada;
• que a multa qualificada em percentual de 150%, cumulada com a multa isolada, tem
caráter confiscatório não devendo prevalecer, conforme entendimento do plenário do
STF;
• quanto a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais, alega que
somente poderia ser exigida caso o Fisco verificasse tal falta ou insuficiência de
recolhimento antes do término do ano-base;
• como os autos de infração foram lavrados após o encerramento do ano-base de 2012,
eventuais insuficiências não mais poderiam ser punidas pela exigência da multa isolada;
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

• outrossim, ainda que fosse possível lançar após o encerramento do ano-base, não
poderia haver, sobre a mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com
qualquer outra penalidade;
• que analisando os autos de infração, verifica-se que há cobrança cumulativa da multa
isolada com a multa de ofício;
• ressalta que o Conselho já pacificou o entendimento nesse exato sentido, culminando
na aprovação da Súmula CARF n° 105;
• por fim, discorda da cobrança de juros sobre a multa de ofício, por ausência de
previsão legal;
• que o artigo 13 da lei n° 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora com base
na taxa SELIC, remete ao art. 84 da lei n° 8.981/95, que por sua vez estabelece a
cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos;
Ao longo de sua peça impugnatória, citou doutrina, julgados administrativos e judiciais
que aduz corroborar as alegações acima.
Impugnação - Responsáveis Solidários
Com exceção dos responsáveis solidários, Luiz Roberto Ortiz Nascimento, que foi
cientificado do lançamento em 22/12/2017 e Carlos Pires Oliveira Dias que foi
considerado cientificado por edital no dia 05/01/2018, os demais responsáveis solidários
foram cientificados entre os dias 08 e 12/12/2017 (fls. 1.361 a 1.379), e ambos
apresentaram impugnações, individualmente, entre os dias 28 e 29/12/2017 (fls. 2.390 a
4.232), basicamente com os mesmos argumentos, alegando em síntese e
fundamentalmente, o seguinte:
• preliminarmente, alegam ter ocorrido a indevida alteração no critério jurídico por parte
da fiscalização, em afronta ao disposto no art. 146 do CTN citando os mesmos
argumentos contidos na impugnação apresentada pela Intercement;
• ainda em sede de preliminar, informa que os autos de infração devem ser anulados
pois a autoridade fiscal não teria indicado o dispositivo legal e a motivação que
fundamentaria a atribuição de responsabilidade aos impugnantes;
• que não se pode imputar responsabilidade a alguém apenas em função do cargo por ela
ocupado;
• no mérito, aduz sobre a impossibilidade de coexistência, em um mesmo processo
administrativo, de lançamento do crédito tributário em face da pessoa jurídica e de
terceiros supostamente pessoalmente responsáveis, com fundamento no artigo 135 do
CTN;
• alegam também que em nenhum momento a autoridade fiscal demonstrou no TVF os
atos que teriam sido praticados com dolo ou excesso de poderes ao estatuto ou contrato
social, pelos impugnantes;
• ante a inexistência de sonegação, fraude e conluio, alegam a impossibilidade de
aplicação da multa qualificada;
• que ainda que o crédito em questão fosse devido e passível de ser exigível dos
impugnantes na qualidade de responsáveis solidários, o que se alega apenas para
argumentar, solicitam o afastamento da multa qualificada aos impugnantes;
• que a multa qualificada tem nítido caráter confiscatório;
• que, caso reste inequívoca a presença da dúvida, requer-se que esta E. Turma Julgado
reconheça, ao menos, que não será possível manter a multa de ofício exigida dos
Impugnantes na qualidade de responsáveis solidários;
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência das
Impugnações apresentadas, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, incabível
cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
NATUREZA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
A análise da formação do ágio tem natureza de prova, a qual pode ser idoneamente
carreada aos autos, independentemente da data de sua criação, ou da data do fato a que
ele se reporte, estando sujeita à livre apreciação pelo fisco, que pode, com base nela,
efetuar o lançamento, desde que o fato gerador esteja dentro do prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de ato
de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas que demonstrem de
forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito responsabilizado ao referido ato.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos elementos de convicção que possam servir de suporte para a
exasperação da multa aplicada, há que se reduzir o percentual correspondente.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a pessoa
jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, prevê as infrações por falta de recolhimento de
antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição (definitivos). Não significa
duplicidade de tipificação de uma mesma infração ou penalidade. Ao tipificar essas
infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996, demonstra estar tratando de obrigações,
infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o ágio, supostamente incorrido na
aquisição de participação societária de pessoa jurídica domiciliada no exterior, não pode
ser transferido por meio de aumento de capital e quitação dívida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em
vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ espraia
seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento do seu pleito. Foi também
apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.
Dos Fatos
O presente Auto de Infração exige valores de IRPJ e CSLL, no montante de R$
227.089.236,71, no ano-calendário de 2012, em razão das seguintes constatações:
i) Amortização de ágio indevida;
ii) Falta de recolhimento de IRPJ/CSLL sobre a base de cálculo estimada.
Foram considerados Responsáveis Solidários por excesso de poderes, infração de
lei, Contrato Social ou Estatuto, os Srs. Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, José Edison Barros
Franco, Carlos Pires Oliveira Dias, Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Raphael Antonio Nogueira
de Freitas, Carlos Antonio Rossi Rosa, Flavia Buarque de Almeida, Marcelo Pereira Malta de
Araújo, Albrecht Curt Reuter Domenech, Vitor Sarquis Hallack e André Pires Oliveira Dias. Foi
imputada a multa qualificada de 150%.
Devidamente cientificada da lavratura dos Autos de Infração, a autuada
apresentou Impugnação, a qual foi julgada parcialmente procedente pela 4a Turma da DRJ, que
cancelou a qualificação da multa de ofício, a qual passou ao patamar de 75%, afastando-se,
consequentemente, as responsabilidades solidárias imputadas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário, renovando suas alegações iniciais,
em defesa do procedimento que resultou na amortização do ágio. Foi também interposto Recurso
de Ofício.

Das Operações e Alterações Societárias e da Geração do Ágio
No primeiro semestre de 2005, a Camargo Corrêa S/A (CCSA) manteve
negociações com um grupo de vendedores, constituídos por pessoas físicas e jurídicas, com o
propósito de adquirir o controle da empresa Loma Negra, que é uma empresa do ramo de
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

indústria de cimentos e está sediada na Argentina, mesmo país em que eram residentes os
vendedores.
Em 27 de maio de 2005, estes vendedores resolveram constituir três empresas nos
EUA, quais sejam, Gaby1 Holding LLC (Gaby1), Gaby2 Holding LLC (Gaby2) e Gaby3
Holding LLC (Gaby3).
Em 30 de junho de 2005, foi celebrado o Contato de Compra e Venda de Ações,
entre Maria Amália Sara Lacroze de Fortbat/Maria Inês de Lafuente, na qualidade de
Vendedoras, e a empresa CCSA, na qualidade de Compradora. Na mesma data, as vendedoras
transferiram as participações detidas por elas nas empresas Holdtotal S/A (Holdtotal) e Loma
Negra, para as três sociedades recém constituídas.
Após, assim ficou a estrutura a ser adquirida pela CCSA:

Observe-se que a Holdtotal era detentora de participação na empresa Loma Negra,
então, essa participação também seria adquirida.
Partindo-se da mencionada estruturação, a CCSA assinou o citado Contrato de
Compra e Venda de Ações, e deu continuidade à operação de aquisição da empresa Loma Negra,
o que implicava, repita-se, na aquisição das três empresas sediadas nos Estados Unidos.
Destaque-se que a CCSA, precisando da avaliação das empresas americanas,
contratou, para tanto, o Banco Goldman Sachs e adquiriu tais empresas tomando como base o
estudo de avaliação realizado pelo referido Banco Posteriormente, estes estudos foram
ratificados pelo laudo elaborado pela KPMG.
Destaque-se também que, tendo em vista o valor envolvido e necessidade de
aprovação da operação pelo órgão de controle de concorrência argentino (Comissão Nacional de
Defesa de Concorrência), o pagamento e a transferência das participações foi intermediado pelo
The Bank of New York, um Trustee (significa administrador em Português), conforme se verifica
no próprio Contrato de Compra e Venda de Ações.
Após a aprovação pelo citado órgão, o Trustee transferiu as participações nas
empresas Gaby1, Gaby2, Gaby3 para a CCSA e efetuou o pagamento às vendedoras, motivo
pelo qual a estrutura passou a ser a seguinte (conforme ilustração produzida pelo próprio
Recorrente):
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Após encerrada essa operação, a CCSA resolveu aumentar o capital de sua
controlada voltada à atuação na indústria de cimentos, a Camargo Corrêa Cimentos S/A (antiga
denominação da Recorrente), utilizando, para tanto, as participações que detinha nas empresas
Gaby1, Gaby2 e Gaby3.
Além de aumentar o capital da Recorrente, a CCSA utilizou tais participações nas
referidas sociedades americanas para saldar uma dívida que possuía com a Recorrente, conforme
se verifica pela Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Recorrente e Instrumento Particular
de Dação em Pagamento firmado entre ela e a CCSA.
Ou seja, a Recorrente recebeu as participações nas empresas Gaby1, Gaby2 e
Gaby3 como (i) integralização de aumento de capital subscrito pela CCSA e (ii) pagamento de
dívida, passando a estrutura societária a ser a seguinte:

Ato seguinte, em 02 de dezembro de 2005, a Requerente resolveu incorporar
aquelas empresas criadas pelas vendedoras, Gabys,, e a estrutura passou a ser a seguinte:
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Pois bem, na citada operação de aquisição verificou-se a geração de um ágio, já
que os valores de patrimônio liquido das empresas americanas eram inferiores ao que foi pago
pela CCSA.
Esse ágio foi regularmente contabilizado pela CCSA, e em seguida, com a
aquisição dessa participação pela Recorrente, passou aos registros contábeis da Recorrente, e,
após realizar a incorporação das supracitadas sociedades americanas, a Recorrente iniciou a
dedução das despesas decorrentes da amortização do ágio contabilizado.

Da glosa do ágio pela Fiscalização.
A Autoridade Fiscal glosou as despesas decorrentes da amortização do ágio em
questão por entender que:
(i) não teria como fundamento a expectativa de rentabilidade futura, mas sim
o valor do fundo de comércio adquirido, bem como outros intangíveis. Nesse sentido,
trechos do TVF:
“Outrossim, é inverossímil que o ágio efetivamente pago pela empresa CCSA tivesse
como fundamento econômico as expectativas de rentabilidade futura. Como desprezar
todo o fundo de comércio da empresa ‘Loma Negra’?
(...)
Em uma época em que verdadeiras ‘batalhas’ no mercado de cimento já vinham sendo
travadas entre as empresas (o que se verifica até hoje) de modo a aumentar suas
participações no mercado, é inegável que a empresa Loma Negra é uma das maiores
empresas de cimento da Argentina, o que constituía um ativo de grande valor para a
empresa que adquirisse seu controle. Neste sentido, é fato inconteste que este ativo
influenciou o ágio pago pela CCSA, na compra das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3.
Ademais, é certo que o mercado conquistado pela empresa Loma Negra na Argentina
constituía um ativo de notável importância para os planos de expansão do
conglomerado econômico brasileiro. Decerto o nome e a marca da Loma Negra
igualmente se apresentaram como ativos que influenciaram o ágio pago.
Além de tudo, a Loma Negra também detinha 80% das ações da Ferrosur, empresa que
opera as ferrovias de carga, que transportam a produção das principais indústrias da
Argentina, inclusive escoando a produção da Loma Negra e de suas controladas, o que
também constitui um ativo que influenciou o ágio desembolsado.
Outro fator que também influenciou o ágio despendido foi o complexo de empresas
subsidiárias que a Holdtotal S.A. detinha, fora a Loma Negra. Dentre elas constam
Betel S.A., Reycomb S.A., Cofesur S.A., Compania Argentina de Cemento Portland S.A.,
Escofer S.A., Compania de Servicios a La Construccion S.A., sociedades anônimas
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

constituídas na cidade de Buenos Aires, Canteras Del Riachuelo S.A. (Uruguai) e
Cementos Del Plata S.A. (Uruguai).
Ao sustentar que o ágio pago se fundou em expectativas de rentabilidade futura, o que
não representa absolutamente a totalidade do investimento feito, o grupo econômico
ilicitamente aspirou ao benefício fiscal de amortizar o ágio pago, a despeito de a
legislação vedar tal benesse em relação àquele estribado em outros fundamentos
econômicos.” (fls. 13 e 14 do TVF)
(ii) parcela do custo de aquisição suportado pela CCSA seria referente a
pagamentos feitos entre os anos de 2006 a 2013. Nesse sentido, trechos do TVF:
“Em resposta enviada a esta Fiscalização em 13/06/2017 a CCSA apresenta os valores
pagos, as datas de pagamento, os lançamentos contábeis e os respectivos contratos de
câmbio com datas compreendidas entre o período de 09/06/2006 a 13/06/2013,
comprovando o pagamento das parcelas restantes do preço estipulado no “Stock
Purchase Agreement”.
(...)
Isso significa que, além do ágio da transação entre a CCSA e as vendedoras argentinas
ter sido transferido irregularmente para a CCC, ele sequer havia sido pago em sua
totalidade.
A CCSA conseguiu usufruir de um resultado da sua controlada CCC com uma
considerável redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem que tivesse sequer
despendido a totalidade do valor que começava a ser amortizado pela sua controlada.”
(fls. 18 e 19 do TVF)
(iii) o laudo de avaliação teria sido elaborado após a aquisição da
participação detidas pelas vendedoras.
“Cabe ressaltar, que a empresa CCC contratou a empresa KPMG Corporate Finance
Ltd. para a realização de um “Estudo de valor das empresas Gaby1 Holding, LLC,
Gaby2 Holding, LLC Gaby3 Holding, LLC”, realizado apenas em 18/06/2010, após o
início da fiscalização do processo no 10880.721.862/2010-45, que iniciou a auditoria
deste ágio, lapso temporal muito dilatado, da data em que ocorreram as transações e
com o objetivo de tentar justificar o fundamento econômico da expectativa de
rentabilidade futura, que possibilitava a benesse da amortização do ágio.
Isso deixa muito claro que a CCSA, ao concretizar o negócio, não tinha em mãos
informações abalizadas sobre a expectativa de rentabilidade futura do investimento.
Ora, se essa motivação não existia, posto que não provada, o moto da transação só
poderia recair sobre o fundo de comércio representado pelo conjunto de empresas
adquiridas do grupo argentino.
Além disso, a empresa contratada querer eximir-se de qualquer responsabilidade
quanto a uma nova avaliação econômico-financeira na empresa Loma Negra, deixa
claro que o objetivo do estudo não era verossímil, é o que se deduz do trecho do dito
relatório reproduzido abaixo:
‘que o escopo do trabalho não incluiu a elaboração de nova avaliação econômico-
financeira da Loma Negra, assim como das Empresas, mas apenas a formalização do
estudo de rentabilidade futura feito quando da Transação. Nesse sentido não somos
responsáveis pelas premissas de projeções do estudo de rentabilidade futura da Loma
Negra.’ (grifo nosso)
(pág. 5, parágrafo 3o do Estudo de Valor das empresas Gaby1 Holding, LLC, Gaby2
Holding, LLC Gaby3 Holding, LLC, realizado pela KPMG Corporate Finance Ltd.)”
(fls. 14 e 15 do TVF)
(iv) teria sido transferido indevidamente à Recorrente, na medida em que
que não teria sido decorrente de uma aquisição realizada por ela, mas sim pela CCSA.
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

“Conclui-se, por conseguinte, que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi
transferido indevidamente para a empresa fiscalizada.
Ora, o ágio foi efetivamente pago pela empresa CCSA e não pela sua controlada CCC.
Portanto, o ativo (ágio) decorrente da aquisição de ações haveria de ser contabilizado
na empresa CCSA adquirente das ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e não na
sua controlada CCC, que recebeu as ações. As operações societárias desencadeadas
após a aquisição das ações das
“Gaby’s” lastrearam-se nessa transferência do ágio pago pela empresa CCSA para a
empresa CCC.
(...)
Resta incontestável, portanto, que o previsto no Artigo 385 do RIR/99 não é aplicável à
Camargo Corrêa Cimentos - CCC, pois a empresa fiscalizada não comprou as
empresas “Gaby’s”, que foram usadas para a conferência de bens na subscrição das
suas ações. As ações das “Gaby's” foram consideradas pelo seu valor “cheio”, isto é,
pelo seu valor de patrimônio líquido mais o ágio que foi pago quando de sua aquisição
pela empresa CCSA.
(...)
Por conseguinte, a despeito da tentativa da empresa CCSA de transferir para sua
controlada CCC o ágio pago, a legislação não autoriza que tal ágio seja aqui
transferido, no momento posterior a aquisição da participação, para efeito de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da empresa CCC”. (fls. 16 a 20 do TVF)

Das Preliminares
Validade das Operações Praticadas, à Luz do artigo 24 da LINDB

Em que pese às razões sustentadas pela Recorrente, entendo não ser aplicável o
art. 24 da LINDB no processo administrativo fiscal.
Isto porque o art. 100 do CTN, que é lei complementar, já regula de forma
exauriente – isto é, sem deixar lacunas – esta questão, não sendo possível admitir a aplicação do
art. 24 da LINDB, conforme requerido.
Em primeiro lugar, tem-se que o art. 100 do CTN, por interpretação a contrario
sensu, textualmente funciona como norma permissiva de mudança de interpretações por parte
das autoridades administrativas. Ou seja, pode, sim, a autoridade administrativa, inclusive a
julgadora, mudar, nos estritos termos postos pelo CTN (art. 100 e 146), o seu entendimento sobre
questões tributárias, sem que isto implique qualquer direito a ser reclamado pelo contribuinte na
apuração do tributo devido. Ressalva-se apenas que, em tais casos, a imposição de penalidades e
de juros de mora devem ser afastados, mesmo assim nas hipóteses restritas a seus incisos I a IV,
as quais denomina Normas Complementares. Confira-se:
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Em segundo lugar, as decisões administrativas do CARF enquadram-se, pelo
princípio da especialidade, no inc. II supra (decisões administrativas colegiadas), e não no inciso
III (práticas reiteradas). Ou seja, necessitaria, ainda, de lei que atribuísse, em caráter específico,
eficácia normativa a decisões do CARF para que elas produzissem efeitos em termos de
afastamento da multa e dos juros.
Em terceiro lugar, se sequer para afastar multas e juros de mora a jurisprudência
administrativa, ainda que “majoritária” – como preceitua o art. 24 da LINDB –, pode ser
evocada, por bloqueio do art. 100, II, do CTN (por falta de lei que lhe atribuísse eficácia
normativa), menos ainda teria poder para fixar a norma jurídica aplicável na apuração do tributo
devido em si, como prescreve o art. 24 da LINDB. Não podendo o menos, isto é, afastar multas e
juros de mora, não poderia a jurisprudência administrativa, ainda que majoritária, atingir o mais,
isto é, ditar a apuração do valor do tributo devido para um determinado período que fosse.
Como se deduz a partir de seu texto a seguir, uma aplicação do art. 24 da LINDB
não só excluiria a multa e os juros de mora, como também o próprio tributo cobrado:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada
e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Como se observa ainda, o art. 24 da LINDB pretendeu revogar não apenas, de
forma indireta, o inc. II do art. 100, referente às decisões administrativas, como também de
forma direta o próprio inc. III, referente às práticas reiteradas, cuja observância, para o CTN,
garante apenas a exclusão da multa e juros, enquanto para a LINDB deve excluir também a
cobrança do tributo. Para isto, acabou por incluir os incisos II e III do CTN no que denominou
“orientações gerais”.
Portanto, o art. 24 da LINDB choca-se frontalmente com os dispositivos
apontados do CTN. Por ser a LINDB lei ordinária, não pode ser aplicada ao Processo
Administrativo Fiscal o qual, ao menos nesta parte, está competentemente regulado por Lei
Complementar (CTN).
Em linha semelhante, vem decidindo a 1a Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECRETO-LEI 4.657/1942 (LINDB): ART. 24. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655/2018,
não se aplica, em tese, aos julgamentos realizados no âmbito do CARF.
(Processo no 16561.720047/2014-81. Acórdão no 9101003.734. 1a Turma. 11.09.2018).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
O art. 24 da LINDB veda que órgão ou autoridade decisória (administrativa,
controladora ou judicial), diante de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativos (ou seja, necessariamente praticados pela Administração ou com a
participação dela), que tenha gerado uma situação consolidada em favor do
administrado, invalide tal situação em razão de mudança posterior de orientação geral.
Por absoluta incompatibilidade lógica, sob qualquer ótica de análise, o dispositivo
simplesmente não possui aplicação no âmbito dos processos administrativos tributários
objeto de apreciação pelo CARF.
(Processo no 16561.720077/2013-15. Acórdão no 9101003.839. 1a Turma. 03.10.2018)
Nesse sentido, caminha a Súmula Carf no 169, veja-se:
Súmula CARF no 169: O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Nestes termos, afasta-se a aplicação do art. 24 do Decreto-Lei 4.657/1942
(LINDB), com redação conferida pela Lei 13.655/2018.

Do Mérito
No mérito, a discussão gira em torno da dedutibilidade, ou não, das amortizações
de ágio gerado com a aquisição do investimento LOMA NEGRA, com sede na Argentina,
através das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3, pela Camargo Corrêa S/A (“CCSA”), com ágio, e
posterior transferência de participação nessas últimas empresas para Camargo Corrêa Cimentos
(atualmente denominada Intercement Brasil S/A, “Contribuinte”).
De acordo com a fiscalização, as despesas com amortização do ágio foram
glosadas, pelos seguintes fundamentos:
i) não teria como fundamento a expectativa de rentabilidade futura, mas sim o
valor do fundo do comércio adquirido e intangíveis;
ii) Parcela do custo de aquisição suportado pela CCSA seria referente a
pagamentos feitos entre os anos de 2006 a 2013;
iii) laudo de avaliação teria sido apresentado em momento muito superior ao da
transação;
iv) a amortização do ágio teria sido feita de forma indevida pela Recorrente, uma
vez que a aquisição das empresas Gaby ́s não foi feita por ela, mas sim pela CCSA.
A DRJ manteve o lançamento por apenas um dos fundamentos utilizados pela
fiscalização, silenciando sobre um e afastando os outros dois. Confira trechos desta decisão:
- item i: afastou argumento da fiscalização
Analisando ambos documentos citados no parágrafo acima, anexados entre as fls.
2.081 e 2.260, entendo que a justificativa para o sobrepreço pago na aquisição das
empresas Gaby ́s foi a expectativa de rentabilidade futura das mesmas e,
consequentemente, das empresas HoldTotal e Loma Negra. Assim, a meu ver, o
requisito constante no §3o do artigo 385 do RIR/99 estaria atendido por parte da
compradora CCSA.
- item ii: afastou o argumento da fiscalização
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Com relação aos pagamentos efetuados pela compradora CCSA entre os anos de
2006 a 2013, ou seja, após o início da dedução do ágio pela contribuinte, tem-se que
tal fato restou consignado no contrato de compra e venda (item 1.4, fls. 1.912 a 2.080)
e esta obrigação foi devidamente escriturada pela CCSA. Ou seja, o custo da
aquisição do investimento foi devidamente registrado nos assentamentos contábeis da
compradora. Destarte, se todas as demais condições para a amortização do ágio
estivessem atendidas, o fato do pagamento ter sido realizado em parcelas após o início
da dedução em nada influenciaria a questão.
- item iii: silenciou
- item iv: concordou com a Fiscalização, mantendo o lançamento por este
fundamento.
Em que pesem os argumentos apresentados pela contribuinte quanto a esta
transferência, concordo com o exposto pelo autor do feito, uma vez que os artigos 385
e 386 do RIR/99 são muito claros no sentido de que a amortização do ágio, gerado
após a aquisição de participação societária, é permitida a quem adquiriu tal
investimento com sobrepreço, não sendo possível transferi-lo a outro por meio de
aumento de capital e pagamento de dívida por ausência de previsão legal.
Apesar da incorporação das Gaby ́s realizada pela contribuinte em 01 de dezembro de
2005, não foi ela quem adquiriu as empresas. O inciso III do artigo 386 somente pode
ser utilizado se atendido o disposto no artigo 385 do RIR/99. Esta é condição para
existência daquela. Sendo assim, entendo acertada a glosa destas despesas.
Portanto, de acordo com a DRJ, a dedução do ágio na forma dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997, assim como os artigos 385 e 386 do RIR/99, somente seria aplicável acaso a
absorção patrimonial ocorresse entre a CCSA e as GABYs, pois apenas a sociedade que realizou
o investimento poderia usufruir do tratamento previsto nessa regra fiscal.
Em recurso, o Contribuinte apresenta argumentos com o propósito de
desconstituir a alegação de impossibilidade de se realizar a transferência da participação
adquirida com ágio, com o consequente descumprimento do art. 385, caput, do RIR/99, entre
outros.
Aduz que analisando os artigos do Decreto no 1.598/77, reproduzidos nos artigos
385 e seguintes do RIR/99, não encontra qualquer vedação ou mesmo determinação em sentido
diversos do que foi realizado pela CCSA ao transferir a participação das empresas Gaby1, Gaby2
e Gaby3 à Recorrente.
Em favor de suas alegações, cita trechos do Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações , destacando que a amortização do ágio é a forma contábil de se registrar a
perda de valor no tempo de um ativo intangível em função de seu uso, e o mesmo ocorre com os
ativos tangíveis da sociedade, que têm seu valor ajustado no tempo pela depreciação ou pela
exaustão.
Cita exemplo, enfatizando, em seguida, restar claro que a redução do valor do
ativo em função do seu uso no tempo deve ser obrigatoriamente registrada como despesa da
sociedade que seja que seja a sua titular, tal como aconteceu no caso presente. Conclui que de
fato, o único procedimento correto é que o ágio seja amortizado na empresa que detém o
investimento, no caso, a Recorrente.
E, por fim, colaciona parecer doutrinário, de Luis Eduardo Schoueri, analisando,
exatamente, o caso em apreço, e decisões administrativas do CARF que admitiram operações
com transferência de ágio.
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Analisando os elementos constantes dos autos, compreendo que assiste razão ao
Contribuinte, vejamos:

Da inexistência de vedação legal quanto à transferência da participação
adquirida com ágio
Inicialmente, transcreve-se, novamente, trecho do TVF, que demonstra o
posicionamento adotado pela Fiscalização, quanto a este ponto:

Conclui-se, por conseguinte, que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi
transferido indevidamente para a empresa fiscalizada.
Ora, o ágio foi efetivamente pago pela empresa CCSA e não pela sua controlada CCC.
Portanto, o ativo (ágio) decorrente da aquisição de ações haveria de ser contabilizado
na empresa CCSA adquirente das ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e não na
sua controlada CCC, que recebeu as ações. As operações societárias desencadeadas
após a aquisição das ações das
“Gaby’s” lastrearam-se nessa transferência do ágio pago pela empresa CCSA para a
empresa CCC.
(...)
Resta incontestável, portanto, que o previsto no Artigo 385 do RIR/99 não é aplicável à
Camargo Corrêa Cimentos - CCC, pois a empresa fiscalizada não comprou as
empresas “Gaby’s”, que foram usadas para a conferência de bens na subscrição das
suas ações. As ações das “Gaby's” foram consideradas pelo seu valor “cheio”, isto é,
pelo seu valor de patrimônio líquido mais o ágio que foi pago quando de sua aquisição
pela empresa CCSA.
(...)
Por conseguinte, a despeito da tentativa da empresa CCSA de transferir para sua
controlada CCC o ágio pago, a legislação não autoriza que tal ágio seja aqui
transferido, no momento posterior a aquisição da participação, para efeito de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da empresa CCC”. (fls. 16 a 20 do TVF)
Assim, de acordo com a Autoridade Fiscal, o ágio inicialmente pago pela empresa
CCSA foi transferido indevidamente para a empresa fiscalizada, destacando que não foi ela
(fiscalizada) que comprou as Gabys, que foram usadas para a conferência de bens na subscrição
das ações. Assim, por essa ótica, não teria havido a “confusão patrimonial”, inerente ao
aproveitamento do ágio, nos termos da legislação aplicável, que seria aquela decorrente da
incorporação da investida pela investidora ou vice-versa. No entender do agente fiscal, a norma
de regência estabeleceria que tal confusão patrimonial – com consequente dedutibilidade do ágio
a título de amortização – só poderia ocorrer entre a pessoa jurídica que primeiramente valorou e
pagou pelo ágio da investida.
Em outras palavras, o aproveitamento do ágio decorrente de expectativa de
rentabilidade futura, nos casos previstos no art. 386 do Decreto no 3.000/1999, seria
prerrogativa única e exclusiva da pessoa jurídica investidora que primeiramente precificou
e arcou com o ônus nessa primeira alienação (investidora original). Segundo essa linha de
entendimento, caso a investidora original aliene o investimento adquirido, ou como ocorreu no
caso em debate, transfira para outra empresa do grupo, a título de aumento de capital somado ao
pagamento de uma dívida, esse segundo adquirente (e, eventualmente, os posteriores) não mais
se sujeitaria aos ditames do citado artigo.
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Vejamos o que estabelece os artigos 385 e 386 do RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).

Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do
§ 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de
juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei
no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
Da leitura combinada dos art. 385 e 386 acima transcritos – formadores do núcleo
normativo que autoriza a amortização parcelada do ágio com fundamento na rentabilidade futura
– não logrou esse Julgador extrair norma restritiva que limitasse o “aspecto pessoal” de ambas ou
de alguma delas.
O art. 385 determina que o desdobramento do valor pago pelo investimento seja,
“por ocasião da aquisição da participação”, desdobrado em valor patrimonial e ágio ou deságio.
Ora, participações societárias são negociadas em mercado próprio sendo inerente a esse mercado
que uma mesma participação societária seja negociada mais de uma vez. Não há como defluir da
própria norma que o comando constante no art. 385 se aplique unicamente no caso de
contribuintes que efetuem “aquisições originais de participações societárias”.
É essa mesma abordagem que leva ao entendimento de que, tampouco no art. 386
tenha se estabelecido restrições ao “aspecto pessoal” da norma. Ali consta que “a pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra [...] na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio ...”. Novamente a legislação é silente em relação à natureza primária ou
secundária da aquisição que tornou patrimônio seu o investimento consistente de tal participação
societária. O relevante é que, por ocasião das operações ali citadas (incorporação, fusão ou cisão)
ela, a pessoa jurídica investidora, detenha a participação societária da investida.
No caso dos autos, a CCSA, investidor originário, transferiu à Recorrente a
participação das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3, acompanhada do respectivo ágio gerado na
aquisição dessas empresas. Essa transmissão deu-se a título de aumento de capital somando ao
pagamento de um dívida.
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Tendo ocorrido a incorporação da investida pela pessoa jurídica que detinha sua
participação societária adquirida com ágio (Recorrente) se lhe aplica, no meu entender, a
faculdade de amortização no prazo mínimo ali previsto (60 meses). No caso o ágio foi
exatamente o mesmo pago na operação original. Com a incorporação das Gabys pela Recorrente
confunde-se em uma mesma pessoa jurídica o patrimônio que deu causa ao ágio fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura com o patrimônio da investidora detentora desse mesmo
ágio.
Ademais, o tratamento fiscal do ágio sofreu algumas modificações com a edição
da Lei no 12.973/2014, isso é um fato. Através de sua edição, o legislador se propôs reduzir o
contencioso através de uma nova regulamentação quanto às exigências para a amortização do
ágio. Tal objetivo restou claro quanto a discussões como a demonstração do valor do ágio pago
por expectativa de rentabilidade, pois, agora, a lei exige a elaboração de um laudo específico e
em determinado prazo, o que anteriormente não existia, bem como a validade do ágio interno,
vez que agora a lei expressamente veda a apuração do ágio na aquisição do investimento
relevante realizada entre partes relacionadas.
Porém, não houve alteração em relação a temas igualmente contenciosos, como o
da transferência de investimento com ágio analisado nos presentes autos. Penso que este
silêncio não ocorreu ao acaso, e sim como reconhecimento do direito de auto-organização
garantido ao particular pelo princípio da livre iniciativa, de forma não haver sanção a tal
transferência, obviamente na hipótese do aproveitamento do ágio ter sido legitimamente apurado
na operação originária de aquisição de investimento relevante.
Assim, há de se concluir que não inexiste disposição expressa na Lei no 9.532/97
que vede a transferência de ágio ou indique a perda da possibilidade de amortização do ágio, na
hipótese de eventual diferença de titularidade desse direito.
Há de realçar a efetiva neutralidade dessas operações de transferência, pois não
altera a esfera de direitos do contribuinte, como também não causa prejuízo algum ao fisco em
decorrência de redução indevida de tributos. Essa operação é neutra, indiferente, pois a nova
empresa, por sucessão universal de todos os direitos e obrigações, é que passa a deter o
investimento da empresa cuja rentabilidade futura justificou o pagamento de ágio. Tal operação é
indiferente sob a perspectiva tributária, pois nem é vedado e nem gera o direito à amortização
fiscal do ágio.
Além disso é incontroverso que a participação nas empresas Gaby1, Gaby2 e
Gaby3 foi transferido à Recorrente e a título oneroso em razão de aumento de capital e
pagamento de dívida. Ora, se tal participação foi transferida, é natural que o ágio acompanhe a
participação, até mesmo porque não se mostra razoável que o ágio permaneça na CCSA, mesmo
após a transferência de participação, e seja baixado em seu passivo dívida existente.
Nestes termos, afasto a alegação apresentada pela Fiscalização e acolhida pela
decisão recorrida, consistente na impossibilidade de se realizar a transferência da participação
adquirida com ágio, com o consequente descumprimento do art. 385, caput, do RIR/99.

Expectativa de Rentabilidade futura
De acordo com a fiscalização, o ágio amortizado não teria como fundamento a
expectativa de rentabilidade futura, mas sim o valor do fundo do comércio adquirido e
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

intangíveis. Este fundamento não foi acolhido pela decisão recorrida, como se vê no trecho a
seguir transcrito:
Analisando ambos documentos citados no parágrafo acima, anexados entre as fls.
2.081 e 2.260, entendo que a justificativa para o sobrepreço pago na aquisição das
empresas Gaby ́s foi a expectativa de rentabilidade futura das mesmas e,
consequentemente, das empresas HoldTotal e Loma Negra. Assim, a meu ver, o
requisito constante no §3o do artigo 385 do RIR/99 estaria atendido por parte da
compradora CCSA.
Antes de analisá-lo, um esclarecimento se faz pertinente.
Em 11 de junho de 2019, participei de julgamento, que analisou o mesmo ágio e
concluiu, por unanimidade de votos, pelo não provimento do recurso voluntário para manter as
glosas de despesas do ágio (Acórdão: 1301-003.935). Na oportunidade acompanhei o voto da i.
Relatora, pelo segundo fundamento, qual seja, que o ágio não poderia ser amortizado, tendo em
vista que seu fundamento econômico não teria sido a rentabilidade futura da empresa adquirida,
mas sim o fundo de comércio e intangíveis da sociedade adquirida. Refletindo melhor, entendo
que este entendimento não deve prevalecer.
Inicialmente reproduzo enxertos do TVF (fl. 1306) que demonstram o fundamento
em tela:
“Outrossim, é inverossímil que o ágio efetivamente pago pela empresa CCSA tivesse
como fundamento econômico as expectativas de rentabilidade futura. Como desprezar
todo o fundo de comércio da empresa ‘Loma Negra’?
(...)
Apenas para efeito ilustrativo, convém discutir o papel da Loma Negra no mercado de
cimentos da Argentina, o que certamente influiu no sobrepreço pago pela CCSA na
compra das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3. Em uma época em que verdadeiras
‘batalhas’ no mercado de cimento já vinham sendo travadas entre as empresas (o que se
verifica até hoje) de modo a aumentar suas participações no mercado, é inegável que a
empresa Loma Negra é uma das maiores empresas de cimento da Argentina (cerca de
48% do mercado argentino), o que constituía um ativo de grande valor para a empresa
que adquirisse seu controle. Neste sentido, é fato inconteste que este ativo influenciou o
ágio pago pela CCSA, na compra das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3.
Ademais, é certo que o mercado conquistado pela empresa Loma Negra na Argentina
constituía um ativo de notável importância para os planos de expansão do conglomerado
econômico brasileiro. Decerto o nome e a marca da Loma Negra igualmente se
apresentaram como ativos que influenciaram o ágio pago.
Além de tudo, a Loma Negra também detinha 80% das ações da Ferrosur, empresa
que opera as ferrovias de carga, que transportam a produção das principais indústrias da
Argentina, inclusive escoando a produção da Loma Negra e de suas controladas, o que
também constitui um ativo que influenciou o ágio desembolsado.
Outro fator que também influenciou o ágio despendido foi o complexo de empresas
subsidiárias detidas pela Loma Negra. Dentre elas constam Betel S.A., Reycomb S.A.,
Cofesur S.A., Compania Argentina de Cemento Portland S.A., Escofer S.A.,
Compania de Servicios a La Construccion S.A., sociedades anônimas constituídas na
cidade de Buenos Aires, Canteras Del Riachuelo S.A. (Uruguai) e Cementos Del
Plata S.A. (Uruguai).
Ao sustentar que o ágio pago se fundou em expectativas de rentabilidade futura, o que
não representa absolutamente a totalidade do investimento feito, o grupo econômico
ilicitamente aspirou ao benefício fiscal de amortizar o ágio pago, a despeito de a
legislação vedar tal benesse em relação àquele estribado em outros fundamentos
econômicos.”
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

(fls. 13 e 14 do TVF, destaques são do original).
De tal análise, verifica-se que a Autoridade Fiscal citou uma série de elementos,
como a participação no mercado de cimentos, a participação em outras empresas, o nome, entre
outros, como possível fundamentos ao ágio, sem se preocupar, por outro lado, em verificar se
tais elementos seriam passíveis de identificação e, assim, valorá-los de forma individualizada,
como nos ensina doutrina autorizada.
Com efeito, o ágio foi fundamentado por estudos elaborados por instituição
financeira especializada (Banco Goldman Sachs) na expectativa de rentabilidade futura atribuído
às sociedades empresárias adquiridas como um todo.
Ou seja, não se mensurou, com base na expectativa de rentabilidade futura, cada
um dos bens que formariam o fundo de comércio e os intangíveis, identificando-os para, assim,
atribuir-lhes um valor (de forma individualizada)
Se isso não ocorreu, como pode a fiscalização afirmar que todo esse valor que se
denominou de expectativa de rentabilidade futura seria atribuível ao fundo de comércio ou a
alguns intangíveis, sem antes realizar essa análise acerca da identificação e mensuração dos bens
que compõe esse fundo de comércio e esses intangíveis?
Ora, em momento algum, foi feita prova pela fiscalização de que o ágio em
análise englobaria algum valor correspondente ao fundo de comércio ou intangíveis adquiridos,
tampouco demonstrou qual seria a parcela desse montante comporia o total do preço de
aquisição.
Ou seja, o Sr. Auditor Fiscal não segregou os valores de “fundo de comércio” ou
de “intangíveis” do montante supostamente apurado pela Recorrente e classificado como
expectativa de rentabilidade futura, nem tampouco desqualificou os estudos e o laudo
apresentados pela Recorrente.
Dessa forma, além de não “desqualificar” o montante do ágio demonstrado nos
estudos elaborados, a fiscalização nem sequer trouxe elementos de prova que pudessem
demonstrar qual fração do preço de aquisição estaria amparado em outros fundamentos
econômicos diversos da rentabilidade de exercícios futuros.
Noutras palavras, o Sr. Agente Fiscal tão somente afirmou, de forma genérica, que
o ágio estaria vinculado ao fundo de comércio e outros intangíveis, sem produzir, contudo,
qualquer prova para referenda tal alegação, e também não questionou a validade dos estudos
elaborados por instituição especializada (Banco Goldman Sachs) que, diga-se de passagem, foi
elaborado antes da aquisição das Gabys.
Portanto, em face dessas considerações, para se desqualificar um ágio gerado com
base em rentabilidade futura, sobre o argumento de que se trata de ágio fundamentado em fundo
de comércio, deveria a Autoridade Fiscal apresentar provas de que os demonstrativos
apresentados não validam uma rentabilidade futura, mas sim, a precificação do fundo de
comércio. Como isso não ocorreu, no caso em apreço, as assertivas fiscalização neste ponto não
podem prosperar essa alegação, por ausência de provas.
Ademais, vale registrar o quanto decidido pela DRJ, quando do julgamento de
impugnação apresentada pela mesma recorrente, em processo que discutia o mesmo ágio (proc.
no 10880.721862/2010-45), porém amortizado em período diferente, onde aquele Colegiado
rechaçou o entendimento manifestado da Fiscalização, no sentido de que o ágio originado na
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

aquisição das ações das Gabys teria como fundamento econômico o fundo de comércio e
intangíveis supostamente adquiridos. Confira-se:
“Observa-se também que, a controladora da fiscalizada, a empresa Camargo Correa
S.A. (CCSA), realmente pagou pelas empresas Gaby1. Gaby2 e Gaby3, com ágio
calculado pelo relatório de rentabilidade futura efetuado pelo banco Goldman Sachs,
tendo inclusive havido um ligeiro desconto no valor pago.
Cabe lembrar que por serem grupos econômicos distintos, a CCSA teria o máximo
empenho em pagar o menor valor possível, e não ao contrário, como é feito em criação
de ágio entre empresas do mesmo grupo econômico.
Assim, é descabida a argumentação tecida pelo auditor fiscal a respeito:
“Mostra-se de hialina clareza a flagrante intenção do grupo econômico de adquirir as empresas
com o fim único de transferir o ágio. Trata-se de um caso típico de "empresas veículos", criada
com este cínico intuito. A recente jurisprudência administrativa vem sendo firmada no sentido de
se exigir um propósito negocial em operações societárias que visem apenas e tão-somente a
alcançar benefícios fiscais, tal como no caso "sub examine". A título meramente ilustrativo, é
oportuno transcrever excerto de julgado do então Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Medida Provisória n° 449/2008):
O citado acórdão do CARF dizia respeito a incorporações com ágio efetuadas através de
empresas veiculo, dentro de um mesmo grupo econômico, no tipo de operação já
descrito acima, o que não se aplica ao caso presente.
É absurda ainda a ainda a argumentação apresentada pelo auditor fiscal quando alega
que
“Relembrando que as empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 foram compradas pelo valor de US$
775.818.303, em 09/11/2005, apesar de ser constituída por um Patrimônio Líquido de US$ 136
milhões e com um ágio de US$ 639,8 milhões e no estudo elaborado peio grupo econômico
Camargo Corrêa e seus assessores financeiros, a Média Revisada do Valor do Capital era de
US$ 829 milhões, em 29/03/2005.
Diante dos fatos apresentados, cabe indagar: O Grupo Camargo Corrêa pagou algum ágio ou
teve ganho de capital na compra das empresas Gaby's ?” (grifou-se)
O auditor fiscal parece se esquecer que ganho de capital em transações de compra e
venda, só existe para a vendedora que venda o bem com um preço maior que a
avaliação histórica dele na contabilidade. O lucro na venda constitui o ponto de partida
para o cálculo do ganho de capital a ser pago pela vendedora do bem.
Também parece não lembrar que ágios em aquisição de bens são legais e podem ser
amortizados, tanto que os arts. 385 e 386 do RIR/99 autorizam expressamente essa
amortização.
Conforme autoriza o §2o do artigo 385, a contribuinte pode indicar qualquer um dos
itens desse parágrafo como fundamento do ágio. Reproduz-se a seguir o citado artigo,
para maior clareza:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em (DecretoLei ns 1.598, de 1977, art. 20):
I-valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo seguinte; e
II-ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo deaquisição do investimento e
o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1 O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas
do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1).
§ 2 O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico (Decreto-Lei n 1.598, de 1977, art. 20, §22):
I-valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

II-valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
III-fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3 0 lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração (Decreto-Lei n? 1.598, de 1977, art. 20, § 3).
Conforme se observa acima, o legislador deixou para os contribuintes a escolha de
qual fundamento de ágio seria utilizado, não obrigando de maneira alguma que a
avaliação fosse feita pelo fundo de comércio como parece acreditar o auditor fiscal,
podendo perfeitamente utilizar como fundamento de ágio, o valor de rentabilidade
da controlada com base em previsão de resultados futuros.
Cabe notar que o próprio auditor fiscal declara e a contribuinte confirma, o
fundamento para a apuração do valor do ágio foi o relatório efetuado pelo banco
Goldman Sachs, com base em previsão de exercícios futuros e esse relatório não foi
contestado pelo auditor fiscal, que no entanto tece uma argumentação um tanto
contraditória nos parágrafos 2.2.3.8 até 2.2.3. 17, pois afirma em um parágrafo que
o fundamento do ágio deveria ser o de expectativa de rentabilidade futuro e nos
seguintes despreza essa avaliação em favor da avaliação do fundo de comércio,
esquecendo que a avaliação de fundo de comércio, faz parte integrante do valor
calculado com base em previsão de resultados futuros.
Realmente não se poderia partir para avaliação de valores de resultados futuros
sem ter o valor atual do bem, que é composto necessariamente pelo valor de fundo
de comércio e outros intangíveis.
Uma vez que a argumentação sobre fundo de comércio não invalida o relatório do
Banco Goldman Sachs, pois o auditor fiscal não comprovou que os valores
apresentados no relatório do banco seriam falsos ou estariam errados, limitando-se
a tecer longos argumentos sobre o fundo de comercio em teoria.
Assinala-se também que , durante o procedimento fiscal , a fiscalizada mandou
elaborar um Estudo do valor das empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3, pela empresa
KPMG Corporate LTDA , estudo esse que serviu apenas validador do outro
estudo, e onde esta declarado que “"que o escopo do trabalho não incluiu a
elaboração de nova avaliação econômico-financeira da Loma Negra, assim como
das Empresas, mas apenas a formalização do estudo de rentabilidade futura feito
quando da Transação. Nesse sentido não somos responsáveis pelas premissas de
projeções do estudo derentabilidade futura da Loma Negra." (pág. 5, parágrafo 3o
do Estudo de Valor das empresas Gabyl Holding, LLC, Gaby2 Holding, LLC
Gaby3 Holding, LLC, realizado pela KPMG Corporate Finance Ltd.)
O auditor fiscal utilizou esse trecho como argumentação para descaracterizar a
avaliação feita pelo banco Goldman Sachs mas , na realidade, o que está dito
apenas confirma que a avaliação foi feita à época da transação e que os valores não
foram criados em 2010 por ocasião do no estudo , que manteve os valores apurados
anteriormente, servindo apenas para formalizar , no Brasil, o mesmo estudo feito
pelo banco americano.
Convém reparar que a argumentação tecida pelo auditor fiscal vai no sentido que a
fiscalizada teria procurado obter o maior valor possível de ágio para aproveitar-se do
que o auditor fiscal denomina “a benesse da amortização do ágio” o que não é muito
coerente, pois , como já dito, seria muito mais vantajoso para o grupo Camargo Correa,
pagar o menor preço possível pela aquisição e não o contrário.
As afirmações do auditor fiscal , como já dito, só fariam sentido se a transação tivesse
ocorrido entre empresas do mesmo grupo econômico, com aquisições “pagas” em ações
da empresa “compradora” que ai sim, tem o maior interesse em criar o maior ágio
possível, para ser amortizado posteriormente por ela ou pela sua incorporadora.”
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Desta forma, tendo sido comprovado que o fundamento do ágio gerado nas
operações em análise foi a expectativa de rentabilidade futura, conforme estudo elaborado por
instituto especializado e posteriormente ratificado por laudo de avaliação elaborado por auditores
independentes, que não foram, em nenhum momento, desqualificados pela Autoridade Fiscal,
impõe-se, o afastamento de tal motivação para fins das glosas das despesas com ágio.

Parcela do custo de aquisição suportado pela CCSA seria referente a
pagamentos feitos entre os anos de 2006 a 2013
Além das alegações acima mencionada, a fiscalização buscou sustentar a glosa
das parcelas da amortização fiscal do ágio com base na afirmação de que este, no momento da
integralização do aumento do capital da Recorrente, não havia sido integralmente pago pela
CCSA. A decisão recorrida afastou essa alegação, com os seguintes argumentos:
Com relação aos pagamentos efetuados pela compradora CCSA entre os anos de
2006 a 2013, ou seja, após o início da dedução do ágio pela contribuinte, tem-se que
tal fato restou consignado no contrato de compra e venda (item 1.4, fls. 1.912 a 2.080)
e esta obrigação foi devidamente escriturada pela CCSA. Ou seja, o custo da
aquisição do investimento foi devidamente registrado nos assentamentos contábeis da
compradora. Destarte, se todas as demais condições para a amortização do ágio
estivessem atendidas, o fato do pagamento ter sido realizado em parcelas após o início
da dedução em nada influenciaria a questão.
Penso que as razões adotadas pela decisão recorrida devem prevalecer, afastando-
se assim as conclusões da fiscalização.
De fato, a circunstância de parcela do preço acordado entre a CCSA e as
vendedoras ter sido quitada em momento posterior à transferência das ações das empresas Gabys
à Recorrente não possui qualquer impacto no custo de aquisição desses investimentos.
Isso porque, o custo de aquisição de um ativo é equivalente ao sacrifício
suportado por uma entidade para adquirir determinado bem ou direito, conforme explica Ricardo
Mariz de Oliveira1:
Assim, quando ela emprega recursos do seu ativo, ou incorre em dívidas, para
aquisição de um bem ou direito, na verdade não está tendo despesas (nem prejuízo,
nem perda), pois está investindo para ter a propriedade do referido bem ou a
titularidade do referido ativo, ou os recursos de uma dívida, para fazer a
aquisição. Neste caso, ela tem um custo, correspondente ao montante que
empregou, ou à dívida que contraiu, para a obtenção do bem”.
Deste modo, considerando-se que a situação patrimonial de determinada entidade
é composta pelo seu conjunto de direito e obrigações2, é evidente que o custo de aquisição
comporta tanto a redução de um direito/ativo (e.g. entrega de caixa), quanto da assunção de uma
obrigação/passivo (e.g. contratação de uma dívida).
Portanto, o custo de aquisição suportado pela CCSA na aquisição das ações das
Gabys contempla tanto o valor das contraprestações referentes à (i) entrega de direitos/ativos,

1 In Fundamentos do Imposto de Renda, 2008, pág. 671.
2 Neste sentido, Ricardo Mariz de Oliveira explica que " Em suma, para a lei civil (e, por consequência, para o
Direito Tributário), o patrimônio é formado por todos os direitos de qualquer natureza, detidos por uma determinada
pessoa, e por todas as obrigações dessa mesma pessoa, desde que tais direitos e obrigações tenham conteúdo
econômico. Ou, em outras palavras, o patrimônio se constitui por todas as relações jurídicas de uma pessoa, que lhe
atribuam direitos e obrigações com valor econômico." In fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo. Quartier
Latin, 2008, pág. 70.
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

quanto (ii) a obrigação/passivo assumido em decorrência do Contrato de Venda de Ações, o
qual, conforme reconhecido pela própria Autoridade Lançadora, foi pago durante os anos de
2006 a 2013.
À proposito, deve-se dizer que a própria Receita Federal do Brasil, através da
Solução de Consulta COSIT no 3, de 22/01/2016, se manifestou no sentido de que o custo de
aquisição, para fins de apuração do ágio, é composto não apenas pelo desencaixe direto de
recursos financeiros, mas também por meio de outros tipos de contrapartida, como, por exemplo,
a assunção de obrigações/passivos. Confira-se:
34. Não é obrigatório o desencaixe direto de recursos financeiros pelo investidor.
Com efeito, a aquisição acionária por ser feita através de outras formas de
integralização, como o oferecimento de bens ou ações, a assunção de passivos e
emissão e entrega de instrumentos de capital ou o conjunto combinado de mais de um
dos tipos de contraprestação”.
(g.n.)
Portanto, também por este fundamento, deve-se a glosa de despesa com ágio ser
revertida.
Laudo de avaliação teria sido elaborado após a aquisição da participação
societária detidas pelas vendedoras
O Fisco assim se manifestou sobre esse tópico:
“a empresa CCC contratou a empresa KPMG Corporate Finance Ltda. para a
realização de um Estudo de valor das empresas Gaby1 Holding, LLC, Gaby2 Holding,
LLC Gaby3 Holding, LLC, realizado apenas em 18/06/2010, após o início da
fiscalização do processo no 10880.721.862/2010-45, que iniciou a auditoria deste ágio,
lapso temporal muito dilatado, da data em que ocorreram as transações e com o
objetivo de tentar justificar o fundamento econômico da expectativa de rentabilidade
futura, que possibilitava a benesse da amortização do ágio.” (fls. 14 e 15 do TVF)
Equivoca-se o Sr. Agente Fiscal. O ágio em debate está respaldado em estudo
econômico realizado pelo Banco Goldman Sachs e compreendo que ele é o bastante para
comprovar a existência do ágio pago na aquisição das Gabys, com base na expectativa de
rentabilidade futura.
O laudo elaborado pela KPMG, apesar de ser elemento de prova, serve apenas
como uma segunda opinião acerca do preço pago, ratificando aqueles estudos, de que o ágio
pago foi com base na expectativa de rentabilidade futura.
Importante realizar algumas considerações a respeito do laudo da KPMG, citado
pela Fiscalização às fls. 14 e 15 do Termo de Verificação Fiscal, para avaliar a empresa Loma
Negra.
De fato, em 18 de junho de 2010, a KPMG apresentou à Recorrente um laudo a
respeito da expectativa de rentabilidade futura das empresas Gabys, adotando como data base o
dia 30 de novembro de 2005. Este laudo, pelo me parece, representa uma formalização do estudo
anterior, realizado em 2005, pelo Banco Goldman Sachs. É de se ver trechos abaixo extraídos do
próprio laudo:
“A Administração da CC solicitou à KPMG Corporate Finance Ltda (“KPMG”) a
formalização do estudo de rentabilidade futura das operações da Loma Negra,
elaborados pelo Gruo Camargo Corrêa e assessores financeiros, quando à época da
Transação, e estudo de valor das Gabys, com o objetivo de identificar que parcela dos
ágios registrados pela CCC tem fundamento econômico”.
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

(...)
“.... o escopo do trabalho não inclui a elaboração de nova avaliação econômico-
financeira da Loma Negra, assim como das Empresas, mas apenas a formalização do
estudo de rentabilidade futura feito quando da Transação”.
Veja-se que este laudo elaborado pela KPMG em 2010 serviu apenas à
formalização dos estudos que respaldaram a aquisição das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e o
respectivo ágio, feitos pelo Banco Goldman Sachs.
Desta forma, penso demonstrado que além do ágio amortizado pela Recorrente se
encontrar fundamentado em expectativa futura, ele foi devidamente apoiado em estudos
econômicos, posteriormente ratificados por laudo de avaliação.
Portanto, não prospera a pretensão da Autoridade Fiscal de maculá-lo para fins de
glosas da amortização do ágio em discussão.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar alegada e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar integralmente a exigência.

Demais alegações
É objeto também do recurso voluntário a glosa da amortização do ágio em
relação à CSLL e o cancelamento da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no 9.430/1996), em
face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função da infração apurada. Em face das
razões acima descritas, cai por terra essas discussões.
Como fui vencido no mérito, passo ao exame das duas matérias, a seguir
delineadas.

Ágio em relação à CSLL
A contribuinte protesta o cancelamento da autuação na CSLL por falta de
previsão legal para a adição ao lucro líquido do valor correspondente à amortização do ágio em
tela; que o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva, fixando,
taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88)
não elencou, como hipótese de adição ao lucro líquido, a amortização do ágio.
Não obstante, a decisão recorrida manteve a glosa da CSLL, sob o argumento
de que a decisão relativa ao IRPJ aplica-se ao auto de infração de CSLL, a não ser que haja
disposição expressa em sentido contrário, de acordo com o que prevê o art. 57 da Lei no
8.981/1995, sob às luzes de sua interpretação. Para maior clareza, transcrevo o trecho a seguir,
extraído da referida decisão:
As alegações da contribuinte não merecem prosperar.
A apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL parte do mesmo ponto, ou seja, do
lucro líquido. Tendo o mesmo ponto de partida, observam os dois tributos, no geral, as
mesmas regras quanto a adições e exclusões ao lucro líquido, na linha do disposto no
art. 57 da Lei no 8.981/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Diante da clareza do texto legal, é possível concluir que só haverá diferença no
tratamento de adições e exclusões do IRPJ e da CSLL quando, nesse sentido, houver
disposição expressa. Portanto, na ausência de disposição legal, presume-se que a
mesma adição imposta para o IRPJ deve ser observada na apuração do lucro tributável
relativo à CSLL.
Penso que este entendimento merece ressalvas.
Primeiramente, vale nova transcrição do dispositivo de lei:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065, de 1995)
Ora, conforme se verifica, ao contrário do que afirma a decisão de primeira
instância, o art. 57 da Lei no 8.981/1995 não autoriza, de forma alguma, a aplicação
indiscriminada ou automática, das disposições regentes do Imposto de Renda na verificação dos
contornos de incidência d CSLL, pois preserva, expressamente, os ditames próprios da definição
de sua base de cálculo, de forma como realizado pelas disposições até então vigentes, mantendo,
assim, as normas contidas na Lei no 7.689/88, nos termos por ela regidos.
Observe-se que tal dispositivo não autoriza que haja identidade com a base de
cálculo do IRPJ, vez que determina apenas que as normas de apuração e pagamento do IRPJ
sejam extensíveis à CSLL, ou seja, prazos de pagamento, apuração trimestral, mensal, juros, etc.
aplicáveis ao IRPJ serão aplicáveis à CSLL No entanto, expressamente ressalva que a base de
cálculo e as alíquotas aplicáveis à CSLL serão aquelas previstas na legislação própria dessa
contribuição.
Com efeito, para admitir como válida qualquer exclusão e/ou adição na
apuração da base de cálculo da CSLL, faz-se essencial a existência de legislação especificamente
a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
De fato, muito embora a CSLL seja, assim como o IRPJ, tributo incidente
sobre o lucro dos contribuintes, certo é que para ela existem normas específicas que tratam das
adições e exclusões ao lucro líquido para fins de determinação de sua base de cálculo, as quais,
nem sempre, são as mesmas aplicáveis ao IRPJ.
O que existe de comum entre os tributos em questão, e não é nada mais do que
isso, são apenas as mesmas regras de apuração e pagamento.
Diferentemente do que sustenta a Turma Julgadora, apesar de possuírem as
mesmas regras de apuração e pagamento, os referidos tributos não observam as mesmas regras
de dedutibilidade de despesas.
Nesse sentido, cite-se, por oportuno, trecho do voto proferido no Acórdão no
101-94.286, que reconhece a diferença entre a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
“É inequívoco que a base de cálculo da contribuição social instituída pela Lei no
7.689/1988, conforme definida no art. 2o do mesmo diploma legal, com a alteração
introduzida pelo art. 2o da Lei no 8.034/1990, é distinta daquela fixada para o imposto
de renda de pessoa jurídica. Assim, despesas ou encargos contabilmente apropriados,
para efeito de apuração do resultado comercial da pessoa jurídica, ainda que
considerada não dedutíveis para os efeitos do IRPJ (no caso, por se submeterem a
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

tributação em separado), nem por isso deixariam de ser considerados na apuração da
base de cálculo da Contribuição Social. Para esta, ao lucro dos diplomas legais
mencionados, bem do art. 13 da Lei n. 9.249/1995. Outras exclusões, ainda que
pertinentes ao IRPJ, não o são para efeitos da contribuição em questão, por absoluta
falência de amparo legal.” (g.n.).
Com efeito, o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma
exaustiva (numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis
(artigo 2o, da Lei no 7.689/88 – citado, inclusive, no auto de infração), não elencou, como
hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Confira-se:
“Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
1. exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
2. exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computado como receita;
3. exclusão do lucro decorrente de exportações incentivadas, de que trata o art. 1o, § 1o
do Decreto-Lei no 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, apurado segundo o disposto no
art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e alterações posteriores;
(Revogado pela Lei no 7.856, de 1989)
4. adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido.
5. exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
6. exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.”
Note-se que a única adição permitida ao resultado do exercício, para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL, está prevista na alínea 4, qual seja: a adição do resultado
negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido.
Assim, não havendo previsão específica relacionada à apuração da base de
cálculo da CSLL, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
Logo, devem ser canceladas as glosas efetuadas.

Multa Isolada pelo Não Recolhimento das Estimativas Mensais
Esclarece-se que a recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44,
inciso II da Lei no 9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em
função das infrações apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o
encerramento do exercício, bem como da impossibilidade de concomitância, pois, neste último
caso, representaria dupla penalização sobre o mesmo fato.
Entendo que, neste ponto, lhe assiste razão.
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de
cálculo mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações. Em outras palavras, para
que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa seja imperativa, e
não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada, com o propósito específico de
punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes o recolhimento mensal por
estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso
em que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de
despesas efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida,
é uma forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos,
tanto o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa
isolada, pelo princípio da consunção.
Com efeito, inexiste previsão legal para aplicação de multa isolada que não
decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio
contribuinte optante do lucro real anual.
Por outro lado, na hipótese de considerar existente tal previsão, deve ser
afastada a exigência da multa isolada pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir
como razoável a cumulação de multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida
pelo hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44
da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75%
sobre o valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente como
esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor não pago do
IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-calendário.
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso,
pode-se dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I e II da Lei no
9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se
penaliza o todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros termos, é
aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso seria
uma contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a
aplicação da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se
decisão proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE
OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07).
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n.
11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto
Martins, se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá́
ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o
fato gerador.
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que
são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por
eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos
tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de
passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo
não pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Assim, nesses termos, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício.

DA ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifico que superam este limite, estabelecido pela norma em referência. Portanto, conheço do
recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, verifica-se que a DRJ cancelou a
qualificação da multa de ofício reduzindo para 75% e afastou a responsabilidade tributária dos
Srs. Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, José Edison Barros Franco, Carlos Pires Oliveira Dias,
Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, Carlos Antonio Rossi
Rosa, Flavia Buarque de Almeida, Marcelo Pereira Malta de Araújo, Albrecht Curt Reuter
Domenech, Vitor Sarquis Hallack e André Pires Oliveira Dias. Vejamos os tópicos:

Da Multa Qualificada
A DRJ desqualificou a multa de ofício, nos seguintes termos:
Multa Qualificada
No relatório Fiscal o autor do feito informa que desde o início a CCSA teve a clara
intenção de transferir o ágio na aquisição das empresas argentinas para a contribuinte,
uma vez que a CCSA não tinha resultados relevantes da sua própria atividade. Que
controladora e controlada tinham perfeita consciência do que faziam e assumiram os
riscos. Que a conduta da impugnante se enquadra no disposto do artigo 72 da Lei
4.502/64motivando a duplicação da multa de ofício.
Peço vênia para discordar da autoridade lançadora.
O artigo 72 da Lei 4.502/64 diz que: "Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento".
Como visto acima, embora a transferência do investimento da CCSA para a impugnante
não permitiu, a esta, a dedução do ágio. As ações realizadas entre as duas (transferência
de investimento a título de aumento de capital e pagamento de dívidas) estão de acordo
com a legislação de regência. Tendo em vista que é a CCC que explora as atividades das
empresas adquiridas, entendo que o rearranjo societário restou provido de causa, não
justificando a aplicação da multa de ofício em 150%, devendo a mesma ser reduzida
para o patamar de 75%.
Penso que a decisão não merece reparos.
De fato, não há que se falar em fraude, na percepção do artigo 72 da Lei no
4.502/64.
Para avaliar a pertinência da aplicação da multa qualificada, deve-se analisar a
norma a que ela se vincula e decidir se a conduta da Interessada (ou do Grupo) coincide com os
pressupostos condicionantes da sanção. A qualificação da multa encontra-se prevista no art. 44
da Lei no 11.488/2007, a seguir reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos casos de declaração inexata;
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal;
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Como se vê, é a presença de dolo o fator comum na descrição das hipóteses em
que aplica-se o percentual de 150%. Veja-se transcrição dos dispositivos legais referenciados no
§1o do artigo acima transcrito:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Para a qualificação da multa, é necessário e suficiente que se certifique a presença
isolada de um dos três institutos citados (sonegação, fraude ou conluio).
À luz dos elementos trazidos aos autos, não parece caber dúvida de que a
contribuinte praticou uma ação que repercutiu diretamente em características do fato gerador, no
sentido de diminuir ou quantum a ser recolhido a título de tributo. Porém, em face do que prevê a
norma jurídica acima transcrita, exige-se, adicionalmente, que tal ação tenha sido dolosa. Assim,
é na existência do elemento subjetivo “dolo” na ação do contribuinte que se resume a questão da
qualificação da multa.
Exige-se elementos que comprovem não apenas que a ação do contribuinte
estivesse direcionada à obtenção de um resultado específico (redução no pagamento de tributos),
mas que, ademais, estivesse presente a consciência do caráter ilícito da(s) ação(ões)
empreendidas para obtê-lo.
No caso em tela, a consciência quanto à subsunção ao tipo penal não foi
caracterizada pela autoridade lançadora. O contribuinte, insiste na legalidade de todas as
operações que efetuou, fundamentando sua convicção tanto nos dispositivos legais, que entende
suportar os atos praticados, quanto em jurisprudência e doutrina.
Inegável que o tema do aproveitamento tributário do ágio originado em
reorganizações societárias em relações intragrupos é polêmico e tem gerado manifestações no
meio jurídico em ambos sentido: considerando-o conforme a lei ou contrário a lei. A existência
de controvérsia nos diversos foros é, ao meu ver, evidência suficiente para sustentar a existência
de interpretações factíveis que, não obstante, incompatíveis, preenchiam a “moldura legal”
fixada pela norma. Os limites definidos pela lei comportam espaço para interpretações
divergentes. O entendimento da autoridade tributária da ilicitude da operação (ou, mais
precisamente, do aproveitamento fiscal do ágio gerado em tais operações) é passível de
contestação, como o fez o contribuinte.
Nestes termos, cabe a imposição da multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44
da Lei no 11.488/2007, mas não a sua qualificação.
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Da Responsabilidade Tributária
A DRJ afastou a responsabilidade tributárias dos coobrigados indicados, todas
pessoas físicas, nos seguintes termos:
Responsabilização Solidária
De acordo com o relatório Fiscal, o autor do feito não justificou a responsabilização
solidária por excesso de poderes, infração de lei, Contrato Social ou Estatuto, de
Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, José Edison Barros Franco, Carlos Pires Oliveira
Dias, Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Raphael Antonio Nogueira de Freitas, Carlos
Antonio Rossi Rosa, Flavia Buarque de Almeida, Marcelo Pereira Malta de Araújo,
Albrecht Curt Reuter Domenech, Vitor Sarquis Hallack e André Pires Oliveira Dias, se
limitando em dizer que:
"Por último, cumpre informar que os contribuintes PF integrantes do Conselho de
Administração e o Diretor-superintendente do Fiscalizado a data das operações
societárias ocorridas em 30/11/2005 e 01/12/2005 e a data da ocorrência dos fatos
geradores do presente Auto de Infração serão considerados como Responsáveis
Tributários Solidários.
Os primeiros, por terem tomado parte de toda a engenharia societária que resultou na
possibilidade da amortização do ágio nos resultados do Fiscalizado.
Os segundos, por continuarem amortizando o ágio no exercício de seus cargos
durante o período fiscalizado."
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de ato
de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas que demonstrem de
forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito responsabilizado ao referido ato.
Portanto, a indicação de responsabilização solidária deve ser afastada.
Também não há reparos a fazer, pois de acordo com o artigo 135 do CTN, para
que a responsabilidade lá prevista seja atraída, imprescindível que o terceiro imputado haja em
nome da pessoa jurídica, dolosamente, com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto, e no caso, isso não ocorreu no caso em tela.
Como se viu, a discussão quanto à dedutibilidade das despesas de amortização de
ágio pela Recorrente, longe de evidenciar qualquer tipo de ação dolosa, corresponde, quando
muito, a um mero conflito de qualificação de fatos e da interpretação do Direito a eles aplicável,
não ensejando, portanto, qualquer possibilidade de o Fisco considerar que houve atos praticados
com excesso de poderes ou de forma contrária à legislação. A própria penalidade de 150%, como
visto, foi afastada, por considerar que o contribuinte não agiu com dolo.
Assim, não se tratando de um caso que envolva qualquer ato doloso, resultando,
inclusive, no afastamento da penalidade qualificada desde a DRJ, é evidente que o afastamento
da responsabilização solidária é medida que se impõe.
Tanto à doutrina, quanto à jurisprudência, se posicionam no sentido de que o mero
inadimplemento de obrigação fiscal não constitui infração legal para os fins de responsabilização
dos administradores a que se reporta o artigo 135, III, do CTN. Sobre o assunto, confira-se lição
de Hugo de Brito Machado3:
“Questão de grande relevância, em matéria de responsabilidade tributária, consiste em
determinar o alcance do art. 135, inciso III, do CTN, e assim saber em que

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 1998. pp. 112-sgs.
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

circunstâncias os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado respondem pelos créditos tributários dos quais sejam estas contribuintes.
(...)
Também não basta ser diretor, ou gerente, ou representante. É preciso que o débito
tributário em questão resulte de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. (...)”
Na mesma linha, o E. Superior Tribunal de justiça (STJ) publicou a Súmula no
4304 e, seguindo a sistemática de recursos repetitivos, a Corte pacificou o entendimento de que
o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal para fins de
responsabilização do sócio-gerente, cabendo ao Fisco provar o excesso de poderes ou infração à
lei ou ao contrato/estatuto social da empresa a fim de responsabilizá-lo.
Assim, com estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso de ofício.

Conclusão
Assim, diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar alegada e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar integralmente a exigência. Como fui vencido no
mérito, em relação à matéria da glosa da amortização do ágio em relação à CSLL, voto por
cancelar as glosas efetuadas; e no que atina à multa isolada em face das estimativas que
deixaram de ser recolhidas em função da infração apurada, voto por cancelar a referida multa.
Quanto ao recurso de ofício, voto no sentido de negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

4 “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do
sócio-gerente.”
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo i. Relator, entendeu a Turma, por voto
de qualidade, com a sistemática da Medida Provisória no 1.160, de 12 de janeiro de 2023, negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação às seguintes matérias (i) ágio transferido; (ii) ágio
em relação à CSLL; e (iii) multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais.
Passa-se a discorrer sobre as razões de cada matéria:

a) Ágio transferido
Como bem registrado no voto vencido, a questão que permaneceu sobre o ágio
foi exclusivamente relativamente à transferência dessa parcela para a Recorrente, que buscou
deduzir esse valor da base de cálculo do IRPJ, visto que aa aquisições das empresas Gaby 1,
Gaby 2 e Gaby 3 não foi feita por ela, mas sim pela CCSA.
Não foi objeto do Recurso Voluntário, portanto, os argumentos atinentes à fundo
do comércio adquirido e intangíveis, parcela do custo de aquisição suportado pela CCSA, que
seria referente a pagamentos feitos entre os anos de 2006 a 2013 e laudo de avaliação teria sido
apresentado em momento muito superior ao da transação, afastados pela r. decisão.

O i. Relator entendeu não inexistir disposição expressa na Lei no 9.532, de1997,
que vede a transferência de ágio ou indique a perda da possibilidade de amortização do ágio, na
hipótese de eventual diferença de titularidade desse direito.
Repisa-se os art. 386 do RIR/99:
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
(g.n.)

A figura do ágio é antiga no ordenamento brasileiro e adquiriu grande relevo com
a Lei no 8.031, de 1990, que institui o Plano Nacional de Desestatização. Com a edição do art. 7o
da Lei no 9.532, de 1997, passou-se a admitir que o ágio pago nas aquisições das empresas
(públicas ou privadas) pela holding fosse aproveitado pela empresa adquirida, visto que nas
holdings, via de regra, não era possível a amortização do ágio, pois o resultado dessas empresas
é majoritariamente decorrente de equivalência patrimonial, que é neutra tributariamente. Com o
advento da Lei no 9.532, de 1997, nasceram as incorporações reversas, quando a controlada
incorpora sua controladora.

O art. 7o da Lei no 9532, de 1997, que dá fundamento ao referido art. 386 do então
regulamento do imposto de renda (RIR/99), estabelece três condições para amortização do ágio:

i. pagamento de ágio;

ii. ágio com fundamento em rentabilidade futura da coligada ou controlada; e

iii. amortização do ágio por quem efetivamente o pagou (aspecto subjetivo).
No caso concreto, verifica-se que a Recorrente não cumpriu o terceiro requisito,
isto é, não foi ela quem pagou o ágio objeto de amortização.
O núcleo normativo estabelece o benefício de amortização do ágio à pessoa
jurídica que adquirir o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão.

Diferentemente do entendimento do i. Relator, a lei estabelece uma forma de
exclusão parcial da base de cálculo do imposto, análoga à isenção, ao permitir que o valor de
ágio reduza o tributo devido, trata-se, sem dúvida alguma, de um incentivo tributário, logo, não
há como ampliar a hipótese de amortização para situação não prevista em lei.
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

É fato incontroverso que a aquisição das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 foi
efetuado por terceira empresa (CCSA) e não pela Recorrente.
Quando a CCSA, investidora originária, transfere a terceiros a participação
adquirida pelo ágio, deixa de existir a hipótese de redução da base de cálculo do imposto via
amortização do ágio, nos termos do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
Essa posição, inclusive em relação à Recorrente e ao mesmo tema, em relação aos
anos-calendário 2006 e 2007, foi objeto de análise por essa Turma, que assim se manifestou:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para transferência do ágio da real investidora para outra empresa
do grupo. A amortização de despesa do ágio só é possível quando há confusão
patrimonial entre a real investidora e a empresa investida, adquirida com ágio.
(Acórdão no 1301-003.935, sessão 11.06.2019, relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)

Destaca-se o seguinte excerto daquele julgamento:

Do ponto de vista pessoal, o evento de incorporação do patrimônio deve envolver a
investidora originária ou a real investidora e a investida, não podendo ser utilizadas
outras pessoas jurídicas em razão de reorganizações societárias. Transcrevo trecho do
acórdão n.9101- 003.397:
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa
jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por
exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do
RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no
plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano
abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Com efeito, não há subsunção dos fatos ao art.386 do RIR/99, para fins de amortizão de
ágio, uma vez que o evento de absorção do patrimônio das Gabys (investidas) não se dá
mais pela investidora originária (CCSA), mas sim pela CCC (autuada), em razão de
operação societária na forma de aumento de capital com ações das Gabys e pagamento
de dívida da CCSA.
Em relação ao aspecto material, o I. Conselheiro André Mendes de Moura, relator do
acórdão supracitado, defende que há de se consumar a confusão do patrimônio entre
investidora e investida, conforme caput do art. 386 (pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão patrimonial,
restaria aperfeiçoado o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização de ágio passaria a ser autorizada, com reflexo na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
No mesmo modo naquele processo, que tratou do mesmo contribuinte e das mesmas
operações societárias, não é possível nos presentes autos, autorizar a amortização de
despesa de ágio pela Recorrente, posto que não foi ela quem adquiriu a Loma Negra na
Argentina. O ágio lhe foi "transferido" através de operação de aumento de capital. Não
obstante a "transferência", remanesce a impossibilidade de amortização do ágio, uma
vez que não houve a confusão patrimonial entre a real investidora e investidas.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Por essas razões, deve ser negado o Recurso Voluntário em relação ao ágio
transferido, posto não ser possível a amortização por terceira pessoa jurídica que não tenha
adquirido o investimento com ágio.

b) Dedutibilidade do ágio em relação à CSLL

Sobre esse ponto, entendeu o Relator que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, não
autorizaria a aplicação indiscriminada ou automática, das disposições regentes do Imposto de
Renda na verificação dos contornos de incidência da CSLL. Além disso, entendeu que o
legislador, ao determinar a base de cálculo da CSLL, o fez de forma exaustiva (numerus
clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis (art. 2o, da Lei no
7.689, de 1988, não abordando, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente
à amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.

A Decisão recorrida concluiu que, com base no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
são válidas as orientações contidas na IN SRF no 390, de 2004, em especial aquelas destinadas ao
tratamento do ágio e sua amortização, que são as mesmas aplicadas ao IRPJ (art. 384 e seguintes
do então RIR/99).

Essa, contudo, não foi o entendimento que prevaleceu na Turma.

Há disposição expressa em lei para adoção das mesmas regras de apuração do
IRPJ para fins de apuração da CSLL.

O caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (g.n.)

Veja-se, o dispositivo não fala em regras análogas, mas de aplicação das mesmas
regras, logo, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que seria vedado para
exigência de tributo.

A IN SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e da Cofins
após a Lei no 12.973, de 2014), orientava sobre as regras a serem seguidas pelas pessoas jurídicas
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

que adquirem investimentos avaliados pelo patrimônio líquido para fins de apuração da CSLL.
Na pratica, a referida instrução repetia os mesmos termos da legislação do IRPJ quanto ao
registro e ao tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio, e respectiva amortização.

Posição semelhante foi adotada nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008 CSLL.
[...]
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro real,
seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a sua
consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte que, ou bem
se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à base da CSLL, seja para
sua consideração no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à
míngua de qualquer menção à CSLL nos textos legais, a amortização do ágio não pode
repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor
contábil do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento,
conclui-se que a amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL.
(Acórdão no 1302-006.221, sessão 19.10.2022, relator Paulo Henrique Silva Figueiredo)

De fato, não faz qualquer sentido defender que as disposições do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, nomeadamente sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP), em especial no que se refere à amortização do ágio,
não encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas algumas referências ao lucro
real.

Não se pode perder de vista a perspectiva sobre a qual foi editado o DL no 1.598,
de 1977, que teve como finalidade adaptar os novos dispositivos da então recente Lei das
Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de 1976), à legislação do imposto sobre a renda, antes do
advento da CSLL, ocorrido a partir da edição da Lei no 7.689, de 1988.

O DL no 1.598, de 1977, tem, portanto, função estruturante para determinação dos
resultados das pessoas jurídicas para fins de apuração dos tributos que incidam sobre os seus
resultados, estabelecendo regras gerais de contabilização e especiais para a avaliação de
investimentos avaliados pelo MEP, inclusive em relação à neutralidade de seus efeitos para fins
de determinação do lucro tributável.
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

Registre-se que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo MEP em
relação a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, itens 1 e 4 da
alínea "c" do § 1o, que determinam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado
positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.

Transcreve-se o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período­base; (Redação
dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no
8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
[...]

Além disso, ressalte-se posicionamento em alguns julgados deste CARF sobre a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL. Destaca-se esse entendimento:

Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da
base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da
CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor
contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse, contrario
sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o que não me
parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda
dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um
método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz
o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo
MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art.
2o da Lei 7.689/88).
(Acórdão no 1302-001.170, sessão 11.09.2013, relator Alberto Pinto Souza Junior)

Não se cogita, no caso sob análise, que se houvessem sido cumpridas as regras de
dedutibilidade para amortização do ágio, que tais valores não pudessem reduzir a base de cálculo
da CSLL.

Em sentido contrário e, por força dos dispositivos legais e normativo
mencionados, os valores relativos ao ágio que não observarem as regras de dedutibilidade para
fins do IRPJ. devem também compor a base de cálculo da CSLL.

c) Multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais

Sobre esse ponto, entendeu o i. Relator, com base no princípio da consunção, não
ser cabível a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com multa de ofício
vinculada.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão
de tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização, a solução do
tema deve ser jurídica.

Há duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário
previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas condutas
previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.317 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720154/2017-52

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base
na Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Portanto, inclusive nesse ponto deve ser mantido o lançamento.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 4619
DF CARF MF
Original